Tribunal: TJMT
Processo: 0006102-75.2013.8.11.0042
Órgão julgador: MARCOS MACHADO
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2022-02-15
Data de publicação: 2022-02-18

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0006102-75.2013.8.11.0042
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Roubo Majorado, Quadrilha ou Bando]
Relator:
Des(a).
MARCOS MACHADO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). PAULO DA CUNHA]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), TAMIRES FERNANDA DE ARRUDA - CPF: 029.596.681-54 (APELANTE), THEMYSTOCLES NEY DE AZEVEDO DE FIGUEIREDO - CPF: 004.981.261-02 (ADVOGADO), BRENO MENDES TAQUES - CPF: 701.005.781-87 (ADVOGADO), RAFAEL PANZARINI - CPF: 930.020.331-20 (ADVOGADO), EDUARDO ORTT BARBOSA - CPF: 036.543.471-00 (APELANTE), ANTONIO LUIZ DE DEUS JUNIOR - CPF: 593.512.251-00 (ADVOGADO), MAYKEL QUINTEIRO DUARTE AMORIM - CPF: 967.833.111-04 (ADVOGADO), EDILSON CAMPOS FRANCISCO - CPF: 013.434.931-88 (APELANTE), LEANDRO BORGES SOARES - CPF: 002.981.091-40 (APELANTE), LUCIANO AUGUSTO NEVES - CPF: 474.078.161-15 (ADVOGADO), ENOQUE DA SILVA SAMPAIO - CPF: 429.739.611-49 (ADVOGADO), JOSE AUGUSTO DE FIGUEIREDO FERREIRA - CPF: 015.450.111-50 (APELANTE), ZOROASTRO CONSTANTINO TEIXEIRA - CPF: 004.953.791-15 (ADVOGADO), JULIANO DIAS CORREA - CPF: 697.172.811-49 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

E M E N T A

EMENTA

APELAÇÃO CRIMINAL - ASSOCIAÇÃO CRIMINOSA [ARMADA] E ROUBOS MAJORADOS [EMPREGO DE ARMA E CONCURSO DE PESSOAS] E TENTATIVA DE ROUBO MAJORADO [EMPREGO DE ARMA, CONCURSO DE PESSOAS E RESTRIÇÃO À LIBERDADE DA VÍTIMA], EM CONTINUIDADE DELITIVA E CONCURSO MATERIAL - SENTENÇA CONDENATÓRIA - [PRIMEIRO APELANTE] - AUSÊNCIA DE PROVA DO VÍNCULO, ESTABILIDADE, DIVISÃO DE TAREFAS

E FUNÇÃO DOS ASSOCIADOS,

REDUÇÃO DA PENA AO MÍNIMO LEGAL PELA CONFISSÃO, ISENÇÃO DO PAGAMENTO DE CUSTAS E DESPESAS PROCESSUAIS POR SER HIPOSSUFICIENTE – PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO DA ASSOCIAÇÃO CRIMINOSA E REDUÇÃO DAS PENAS DOS ROUBOS, COM GRATUIDADE DA JUSTIÇA -[SEGUNDA E TERCEIRO APELANTES]

- PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO PUNITIVA E INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA PARA AS CONDENAÇÕES PELOS ROUBOS - PEDIDO DE EXTINÇÃO DA PUNIBILIDADE E/OU ABSOLVIÇÃO, REDUÇÃO DAS PENAS E REGIME SEMIABERTO -

[QUARTO APELANTE] - PRESCRIÇÃO, DEFICIÊNCIA DE PROVAS PARA CONDENAÇÃO E PARTICIPAÇÃO DE MENOR IMPORTÂNCIA - EXTINÇÃO DA PUNIBILIDADE, ABSOLVIÇÃO OU REDUÇÃO DAS PENAS -

[QUINTO APELANTE] - ENVOLVIMENTO NOS CRIMES NÃO DEMONSTRADO, CONTINUIDADE E REGIME SEMIABERTO – PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO OU REDUÇÃO DAS PENAS E REGIME SEMIABERTO - PREJUDICIAL - PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO PUNITIVA - ASSOCIAÇÃO CRIMINOSA [FORMAÇÃO DE QUADRILHA] - PRESCRIÇÃO RETROATIVA - RECEBIMENTO DA DENÚNCIA ATÉ A PUBLICAÇÃO DA SENTENÇA - MAIS DE 4 (QUATRO) ANOS
-
EXTINÇÃO DA PUNIBILIDADE DOS APELANTES - PREJUDICIAL ACOLHIDA - PRESCRIÇÃO [TERCEIRO APELANTE] -

ROUBOS - LAPSOS TEMPORAIS - RECEBIMENTO DA DENÚNCIA E SENTENÇA - MENOS DE

12 (DOZE) ANOS - PREJUDICIAL REJEITADA - PRESCRIÇÃO [QUARTO APELANTE] - MENOR DE 21 ANOS - PRAZO PRESCRICIONAL

REDUZIDO PELA METADE - PRESCRIÇÃO RETROATIVA - EXTINÇÃO DA PUNIBILIDADE EM RELAÇÃO AOS ROUBOS - PREJUDICIAL ACOLHIDA – MERITO – DEPOIMENTOS DAS VITIMAS E TESTEMUNHAS POLICIAIS – CONFISSÕES – INTERCEPTAÇÃO TELEFÔNICA - ENVOLVIMENTO DOS APELANTES DEMONSTRADO – [SEGUNDA APELANTE] -

OLHEIRA – [TERCEIRO APELANTE] – executor – [QUINTO APELANTE] -
APOIO LOGÍSTICO - FORNECER MOTOCICLETA E INFORMAÇÕES - ENUNCIADO CRIMINAL 8 DO TJMT – LIÇÃO DOUTRINÁRIA – JULGADOS DO TJMT – CONDENAÇÕES PELOS ROUBOS PRESERVADAS -
PENA-BASE -
CIRCUNSTÂNCIAS DO CRIME - ELEMENTOS INERENTES AO TIPO PENAL -
PREJUÍZO SUPORTADO PELA VÍTIMA - CONSEQUÊNCIAS DO CRIME - NEGATIVAÇÃO JUSTIFICADA -

REITERAÇÃO DELITIVA - CONDUTA SOCIAL - VALORAÇÃO DESFAVORÁVEL NÃO JUSTIFICADA - PREMISSAS DO STJ -
CONFISSÃO ESPONTÂNEA - ATENUANTE NÃO PODE CONDUZIR A REDUÇÃO DA PENA ABAIXO DO MÍNIMO LEGAL - SÚMULA 231 DO STJ -

HIPOSSUFICIÊNCIA ECONÔMICA - ISENÇÃO DE CUSTAS - JUÍZO DA EXECUÇÃO PENAL -

ARESTO DO TJMT -
[TERCEIRO APELANTE] - PENA IMPOSTA SUPERIOR A 4 (QUATRO) ANOS - CIRCUNSTÂNCIA JUDICIAL DESFAVORÁVEL - MAUS ANTECEDENTES - REINCIDÊNCIA - REGIME INICIAL FECHADO - ORIENTAÇÃO DO STJ -

CONTINUIDADE DELITIVA -

2 (DUAS) INFRAÇÕES
-
FRAÇÃO - 1/6 (UM SEXTO)
-
ENTENDIMENTO DO STJ - PENA INFERIOR A 8 (OITO) ANOS DE RECLUSÃO - CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS FAVORÁVEIS - PRIMARIEDADE - REGIME INICIAL SEMIABERTO - ACÓRDÃO DO STJ E TJMT -
RECURSOS PROVIDOS PARCIALMENTE PARA READEQUAR AS PENAS E ESTABELECER O REGIME INICIAL SEMIABERTO AO PRIMEIRO, SEGUNDA E QUINTO APELANTES.

“Há de ser reconhecida a extinção da punibilidade pelo advento da prescrição da pretensão punitiva quando, entre a data dos fatos e os marcos interruptivos do recebimento da denúncia e da prolação da sentença condenatória, decorre tempo caracterizador da prescrição retroativa (‘pena in concreto’), nos termos do artigo 109, V, do Código Penal, aplicando-se, ainda, a redação dos §§1o e 2o do artigo 110 do mesmo diploma legal, tendo em vista que o delito ocorreu antes da vigência da Lei n. 12.234/2010.”
(TJMT, AP NU 0004571-33.2008.8.11.0040)

Não se verifica hipótese de extinção de punibilidade (CP, art. 107), se o apelante não era menor de 21 (vinte e um) anos à época dos fatos e os lapsos temporais decorridos entre o recebimento da denúncia e a sentença não ultrapassaram 12 (doze) anos.

“Transcorrido entre o recebimento da denúncia e a publicação da sentença condenatória prazo superior ao estabelecido para o reconhecimento da prescrição, sobretudo diante da menoridade relativa do agente, imperiosa a declaração de extinção da punibilidade do réu, com fulcro no dispositivo no art. 107, inciso IV, c/c o art. 109, inciso V, c/c o art. 115, todos do Código Penal.”
(TJMT, AP NU 0001728-16.2017.8.11.0029)

“A condenação [...] não se baseou exclusivamente em provas oriundas de interceptações telefônicas, fundamentou-se, isto sim, em substrato probatório - inclusive prova oral colhida - surgido na fase inquisitorial e judicial, produzido sob o pálio do contraditório judicial, a evidenciar a ausência de violação de matéria legal infraconstitucional.”

(EDcl no AgRg no REsp no 1343856/DF – Relator: Min. Sebastião Reis Júnior - 14.12.2016)

O conteúdo das escutas telefônicas, a prova oral produzida [depoimentos das vítimas e do agente policial], somados à confissão da apelante, afiguram-se suficientes para comprovar a autoria dos roubos (STJ, EDcl no AgRg no REsp no 1343856/DF; TJMT, AP NU 0005095-06.2018.8.11.0064).

Os
“depoimentos de policiais, desde que harmônicos com as demais provas, são idôneos para sustentar a condenação criminal”
(TJMT, Enunciado Criminal 8).

A negativa isolada da autoria do delito não pode ser considerada para fins de absolvição, sobretudo quando o roubo majorado pelo concurso de agentes e emprego de arma de fogo está demonstrado pelas palavras da vítima e pelos demais elementos de provas produzidos na instrução processual (TJMT, Ap no 50137/2017; Ap 155288/2017).

Responde pelo crime não só aquele que diretamente pratica a conduta típica, mas quem concorre de qualquer modo para sua execução [partícipe].
“São meros partícipes, desde que não dominando subjetivamente o fato, restrinjam sua contribuição ao simples induzimento encorajamento ou auxílio secundário.”
(JESUS, Damásio de. Código Penal Anotado. 12a ed.. Editora Saraiva. São Paulo: 2002. p. 138/139)

“Não há falar em absolvição por insuficiência de provas quando os elementos colhidos durante a persecução penal demonstram cabalmente que os réus praticaram o delito de roubo [...], especialmente pela confissão [...], aliada às provas orais produzidas em sede judicial e às circunstâncias que circundam o caso concreto.”
(TJMT, AP NU 1000057-40.2021.8.11.0080)

A depreciação das circunstâncias do crime está motivada em elementos inerentes ao tipo penal [
“
agia como executor dos delitos de roubo”
],
que não ensejam a elevação da pena-base (STJ, AgRg no AREsp n.1.672.105/MS).

O prejuízo material de aproximadamente R$ 15.000,00 (quinze mil reais) suportado pela vítima, em decorrência do roubo, se revela expressivo e, por conseguinte, autoriza a negativação das consequências do crime (STJ, AgRg no REsp no 1678063/RN; AgRg no HC no 499.429/SC;
TJMT, AP NU 0003057-21.2018.8.11.0064).

A
“fração de aumento de pena pela continuidade delitiva deve corresponder ao número de infrações penais cometidas. Para tanto, deve-se aplicar 1/6 pela prática de 2 infrações”
(STJ, AgRg no HC 612.248/DF).

A análise de isenção de custa compete ao Juízo da Execução Penal, por ser a fase processual viável e oportuna para se aferir a real situação financeira do infrator (TJMT, AP NU 0001050-15.2019.8.11.0034).

A
“incidência da circunstância atenuante não pode conduzir à redução da pena abaixo do mínimo legal”
(STJ, Súmula 231).

A reiteração delitiva não autoriza a valoração desfavorável da conduta social, pois a valoração desse vetor,
“embora possa prescindir de laudos técnicos de especialistas da área de saúde, exige uma análise mais ampla da índole do réu, do seu comportamento e do seu modo de vida”
(STJ, HC no 285.530/RS).

A pena imposta - superior a 4 (quatro) anos de reclusão -, a circunstância judicial desfavorável - maus antecedentes - e a reincidência justificam o inicial fechado,
ex vi
do art. 33, § 2o, ‘a’, e § 3o, do CP (STJ, AgRg no HC 671.879/RS).

A
pena inferior a 8 (oito) anos de reclusão, as circunstâncias judiciais favoráveis e a primariedade justificam o regime inicial semiaberto (STJ, AgRg no HC no 657.018/SP; TJMT, AP NU 0005374-30.2019.8.11.0040).

R E L A T Ó R I O

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO No 0006102-75.2013.8.11.0042 - CLASSE CNJ - 417- COMARCA
DE CUIABÁ

APELANTE(S):

EDILSON CAMPOS FRANCISCO

TAMIRES FERNANDA DE ARRUDA

LEANDRO BORGES SOARES

EDUARDO ORTT BARBOSA

JOSE AUGUSTO DE FIGUEIREDO FERREIRA

APELADOS(S): MINISTÉRIO PÚBLICO

R E L A T Ó R I O

Apelações criminais interpostas por EDILSON CAMPOS FRANCISCO, TAMIRES FERNANDA DE ARRUDA, LEANDRO BORGES SOARES, EDUARDO ORTT BARBOSA e JOSE AUGUSTO DE FIGUEIREDO FERREIRA

c
ontra sentença proferida pelo Juízo da 7a Vara Criminal da Comarca de Cuiabá [Especializada Contra o Crime Organizado Crimes Contra a Ordem Tributária e Econômica Crimes Contra a Administração Pública Crimes de Lavagem de Dinheiro], nos autos de ação penal (Código 345669), que condenou o
primeiro
por associação criminosa armada [FATO 1], roubo majorado pelo emprego de arma e concurso de pessoas [FATO 33] e

roubo majorado pelo emprego de arma e concurso de pessoas [FATO 39], em continuidade delitiva e concurso material, a 9 (nove) anos e 4 (quatro) meses de reclusão e 20 (vinte) dias-multa, em regime inicial fechado - art. 288, parágrafo único, art. 157, § 2o, I e II, art. 157, § 2o, I e II, c/c art. 71 e art. 69, todos do CP -;

a
segunda
por associação criminosa armada [FATO 1], roubo majorado pelo emprego de arma e concurso de pessoas [FATO 26], roubo majorado pelo emprego de arma e concurso de pessoas [FATO 36], em continuidade delitiva e em concurso material, a 8 (oito) anos e 4 (quatro) meses de reclusão e 20 (vinte) dias-multa, em regime inicial fechado - art. 288, parágrafo único, art. 157, § 2o, I e II c/c art. 71, art. 157, § 2o, I e II, c/c art. 71 e art. 69, todos do CP -; o
terceiro
por roubo majorado pelo emprego de arma e concurso de pessoas [FATO 40]

a 9 (nove) anos e 4 (quatro) meses de reclusão e 20 (vinte) dias-multa, em regime inicial fechado - art. 157, §2o, I e II, c/c art. 69, todos do CP -; o
quarto
por associação criminosa armada [FATO 1], roubo majorado pelo emprego de arma de concurso de pessoas [FATO 21] e roubo majorado pelo emprego de arma e concurso de pessoas [FATO 25], em continuidade delitiva e concurso material, a 9 (nove) anos e 4 (quatro) meses de reclusão e 20 (vinte) dias-multa, em regime inicial fechado -

art. 288, parágrafo único, do CP, art. 157, § 2o, I e II, art. 157, § 2o, I e II c/c art. 71, parágrafo único e art. 69, todos do CP -; e o
quinto
por associação criminosa armada [FATO 1], roubo majorado pelo emprego de arma e concurso de pessoas [FATO 33] e tentativa de roubo majorado pelo emprego de arma, concurso de pessoas e restrição à liberdade da vítima

[FATO 34], em continuidade delitiva e concurso material, a 8 (oito) anos e 5 (cinco) meses de reclusão e 20 (vinte) dias-multa, em regime inicial fechado - art. 288, parágrafo único, art. 157, § 2o, I e II,

art. 157, § 2o, I, II e V, c/c art. 14, II, c/c art. 71 e art. 69 - (ID 76865325).

EDILSON CAMPOS FRANCISCO aduz que: 1) não haveria provas do
“vinculo de estabilidade ou, ainda, organização estrutura e com divisão de tarefas”
e, também, qual a
“função exata de cada acusado na associação”
; 2) a confissão espontânea ensejaria a redução da pena intermediária ao mínimo legal; 3) faria jus à isenção do pagamento de custas e despesas processuais por ser hipossuficiente.

Requer o provimento para que seja absolvido da associação criminosa e reduzidas as penas dos roubos, com gratuidade da justiça (ID 76865358).

TAMIRES FERNANDA DE ARRUDA e LEANDRO BORGES SOARES arguem a prescrição da pretensão punitiva referente à associação criminosa [FATO 01] e ao roubo atribuído ao apelante LEANDRO BORGES SOARES [FATO 40]. No mérito, sustentam que as provas seriam insuficientes para condenações pelos roubos [FATOS 26, 36 e 40].

Pedem o provimento para que sejam extintas as punibilidades da associação criminosa e dos roubos ou absolvidos dos roubos. Subsidiariamente, reduzidas as penas [sem fundamentação correlata] e embelecido regime semiaberto (ID

76865378).

EDUARDO ORTT BARBOSA suscita a prescrição em relação à associação criminosa e aos roubos. No mérito, afirma que: 1) o conjunto probatório seria
“deficiente e anêmico para operar e autorizar a condenação”
; 2) sua função seria de
“apoio/segunda ou piloto”
, a ensejar a incidência da redutora de menor importância.

Pugna pelo provimento para que seja extinta a punibilidade ou absolvido. Subsidiariamente, reduzidas as penas (ID 81402499).

JOSE AUGUSTO DE FIGUEIREDO FERREIRA alega que: 1) não estaria demonstrado seu envolvimento nos crimes, pois apenas alugava motos em sua oficina, que
“até sabia que iriam utilizar para objetivos escusos, mas não sabia onde seriam praticados os crimes, não sabia quem participaria e o principal, não auferia qualquer vantagem sobre os crimes”;
2) os roubos teriam sido praticados em continuidade delitiva; 3) revisadas as penas, faria jus ao regime semiaberto.

Requer o provimento para que seja absolvido. Subsidiariamente, reduzidas as penas e estabelecido regime semiaberto (ID 83826983).

O GRUPO DE ATUAÇÃO ESPECIAL DE REPRESSÃO AO CRIME ORGANIZADO - GAECO - pugna pelo desprovimento dos apelos (ID 76865380).

A i. Procuradoria de Justiça Criminal Especializada opina pelo parcial provimento dos apelos para reconhecer a prescrição relativa à associação criminosa e ao roubo praticado por EDUARDO ORTT BARBOSA e, no mérito, pelo desprovimento, em parecer assim sintetizado:

“
APELAÇÕES CRIMINAIS - ASSOCIAÇÃO CRIMINOSA - ROUBOS MAJORADOS EM CONTINUIDADE DELITIVA - PRESCRIÇÃO DO CRIME DE ASSOCIAÇÃO CRIMINOSA - ENTRE O RECEBIMENTO DA DENÚNCIA OU, ATÉ MESMO, DO SEU ADITAMENTO (16/12/2011 E 13/02/2012, RESPECTIVAMENTE) A DATA DA PROLAÇÃO DA SENTENÇA [19/07/2018] TRANSCORRERAM-SE MAIS DE 4 ANOS, DE MODO A SE IMPOR A EXTINÇÃO DA PUNIBILIDADE DOS APELANTES, JÁ QUE NÃO SE VERIFICA, NA ESPÉCIE, A INCIDÊNCIA DE NENHUMA CAUSA DE SUSPENSÃO OU INTERRUPÇÃO DO PRAZO PRESCRICIONAL - COM BASE NESSAS INFORMAÇÕES, CONCLUI-SE QUE, DE FATO, OPEROU-SE A PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO PUNITIVA EXECUTÓRIA, NA MODALIDADE RETROATIVA, DO CRIME DE ASSOCIAÇÃO CRIMINOSA ARMADA, PREVISTO NO ART. 288, PARÁGRAFO ÚNICO, DO CP - DA PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO EXECUTÓRIA, NA MODALIDADE RETROATIVA, DO CRIME PREVISTO NO ART. 157, § 1o, I E II, DO CP - APELANTE LEANDRO BORGES SOARES - BASTA UMA SIMPLES CONTA MATEMÁTICA PARA SE CONCLUIR QUE O RÉU NÃO ERA MENOR DE 21 ANOS À ÉPOCA DOS FATOS, JÁ QUE ELE NASCEU NO DIA 24/02/1983 E O CRIME DE ROUBO OCORREU EM 25/07/2011. ALIÁS, ELE TINHA MAIS DE 28 ANOS QUANDO COMETEU OS CRIMES, PORTANTO, AO CONTRÁRIO DO SUSTENTADO, OS PRAZOS PRESCRICIONAIS NÃO SERÃO REDUZIDOS DE METADE - ENTÃO SE O APELANTE FOI CONDENADO À PENA DE 08 ANOS DE RECLUSÃO PELO COMETIMENTO DO CRIME DE ROUBO MAJORADO, O PRAZO PRESCRICIONAL SERÁ ALCANÇADO EM 12 ANOS, NOS TERMOS DO ART. 109, III, DO CP. E SE NÃO TRANSCORREU ESSE PRAZO ENTRE O RECEBIMENTO DA DENÚNCIA (OU ATÉ MESMO DO ADITAMENTO) ATÉ A PROLAÇÃO DA SENTENÇA, DEVE SER AFASTADO A ALEGAÇÃO DE OCORRÊNCIA DE PRESCRIÇÃO, NA MODALIDADE RETROATIVA. DA PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO EXECUTÓRIA DO CRIME PREVISTO NO ART. 157, § 1o, I E II, DO CP - APELANTE EDUARDO ORTT BARBOSA - NO CASO, AO QUE PARECE, O APELANTE NASCEU EM 27 DE MARÇO DE 1991, LOGO, NA DATA DOS FATOS (21/10/2011), TINHA MENOS DE 21 ANOS, RAZÃO PELA QUAL APLICA-SE A ALUDIDA REDUÇÃO, FAZENDO COM QUE O PRAZO PRESCRICIONAL PREVISTO PARA OS CRIMES DE ROUBO EM TELA PASSE DE 12 ANOS PARA 06 ANOS. ASSIM SENDO, INFELIZMENTE OCORREU O LAPSO TEMPORAL DE MAIS DE 06 ANOS ENTRE A DATA DO RECEBIMENTO DA DENÚNCIA (16/12/2011), OU ATÉ MESMO DO SEU ADITAMENTO (13/02/2012), ATÉ A DATA DA PROLAÇÃO DA SENTENÇA (19/07/2018) - A SENTENÇA IMPUGNADA ENCONTRA-SE SUFICIENTEMENTE FUNDAMENTADA, À ESTRITA OBSERVÂNCIA DO ART. 93, IX, DA CF, ALICERÇADA, ADEMAIS, EM DADOS EMPÍRICOS, FIRMES E COESOS, QUE NÃO DEIXAM DÚVIDA QUANTO À ADESÃO, ESTABILIDADE E PERMANÊNCIA DA ASSOCIAÇÃO CRIMINOSA A QUAL OS APELANTES INTEGRAVAM. O CONJUNTO PROBATÓRIO TAMBÉM DEMONSTRA, DE FORMA INEQUÍVOCA O COMETIMENTO DE INÚMEROS ASSALTOS POR PARTE DO REFERIDO GRUPO CRIMINOSO, PRINCIPALMENTE NA MODALIDADE SAIDINHA DE BANCO, CUJO MODUS OPERANDI, MARCADO PELA FRIEZA E CRUELDADE, DILAPIDAVA O PATRIMÔNIO DE PESSOAS, AMEAÇANDO-AS, COLOCANDO EM RISCO A INTEGRIDADE FÍSICA, PRODUZINDO TRAUMAS ÀS VÍTIMAS E ABALO À PAZ SOCIAL. A PENA-BASE FOI FIXADA, EM VERDADE, EM 05 ANOS DE RECLUSÃO E, APÓS O RECONHECIMENTO DA CONFISSÃO, O JUÍZO SINGULAR REDUZIU A REPRIMENDA EM 06 MESES, NÃO HAVENDO QUE SE FALAR EM ERRO MATERIAL. - A PARTICIPAÇÃO DO APELANTE EDUARDO ORTT BARBOSA, NO DELITO DE ROUBO, NÃO FOI DE MENOR IMPORTÂNCIA, UMA VEZ QUE, CONFORME ENTENDIMENTO DESTE E. TRIBUNAL, A CAUSA DE DIMINUIÇÃO DE PENA PREVISTA NO § 1o DO ART. 29, DO CP NÃO SE APLICA ‘NA HIPÓTESE EM QUE O CONJUNTO PROBATÓRIO DEMONSTRA A EFETIVA COAUTORIA DO APELANTE, COM DIVISÃO DE TAREFAS ENTRE OS ENVOLVIDOS, SENDO A SUA ATUAÇÃO DECISIVA PARA A CONSUMAÇÃO DO CRIME DE ROUBO DUPLAMENTE MAJORADO’ (TJMT, AP No 65603/2018). E A SITUAÇÃO DESCRITA NO JULGADO AMOLDA-SE PERFEITAMENTE AO CASO DO APELANTE EDUARDO ORTT BARBOSA, O QUAL FOI RESPONSÁVEL POR ESCALAR E COORDENAR A EQUIPE QUE IRIA EXECUTAR A AÇÃO DELITUOSA, ASSIM COMO EXERCEU A FUNÇÃO DE ‘APOIO OU SEGUNDA’, CIRCUNSTÂNCIAS QUE CONTRIBUÍRAM, DE FORMA EFICAZ, COM O SUCESSO DA PRÁTICA DOS ROUBOS. - AS PENAS ENCONTRAM-SE DEVIDAMENTE ADEQUADAS AOS PRECEITOS LEGAIS E A LESIVIDADE SOCIAL DA CONDUTA DOS APELANTES, OS QUAIS DEMONSTRARAM INEQUÍVOCO DESRESPEITO AOS PRINCÍPIOS BÁSICOS DE CONVIVÊNCIA EM SOCIEDADE E AO BEM JURÍDICO PATRIMÔNIO, HAVENDO, PORTANTO, A NECESSIDADE DE UMA RESPOSTA PENAL JUSTA, ADEQUADA E PROPORCIONAL. - QUANTO ÀS CUSTAS PROCESSUAIS, ‘CONSTATADA A CONDIÇÃO DE HIPOSSUFICIENTE DO RÉU, CABE AO JUÍZO DA EXECUÇÃO PENAL SUSPENDER A EXIGIBILIDADE DA OBRIGAÇÃO, QUE, NO PERÍODO DE 5 (CINCO) ANOS, APÓS O TRÂNSITO EM JULGADO DA CONDENAÇÃO, PODERÁ SER EXECUTADA SE HOUVER A POSSIBILIDADE DE PAGAMENTO, SEM PREJUÍZO DO SUSTENTO PRÓPRIO E DA FAMÍLIA (CPC, ART. 98, §§ 2o E 3o).’ (TJMT, RAC 0000608-37.2019.8.11.0038). - O PARECER É A) PELO RECONHECIMENTO DA PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO EXECUTÓRIA, NA MODALIDADE RETROATIVA, DO CRIME DE ASSOCIAÇÃO CRIMINOSA, INCLUSIVE, DE OFÍCIO, PARA QUEM NÃO ALEGOU, POR SE TRATAR DE MATÉRIA DE ORDEM PÚBLICA; B) PELO PROVIMENTO DO RECURSO DO EDUARDO ORTT BARBOSA PARA RECONHECER A PRESCRIÇÃO DO CRIME DE ROUBO PELO QUAL FOI CONDENADO, NA MODALIDADE RETROATIVA. CASO NÃO SEJA ACOLHIDA A REFERIDA PREJUDICIAL DE MÉRITO, PELO DESPROVIMENTO; E C) PELO DESPROVIMENTO DOS APELOS DE TAMIRES FERNANDA DE ARRUDA, EDILSON CAMPOS FRANCISCO, LEANDRO BORGES SOARES, JOSÉ AUGUSTO DE FIGUEIREDO FERREIRA
.”
(Wesley Sanchez Lacerda, procurador de Justiça - ID 94263453)

É o relatório.

À d. Revisão.

V O T O R E L A T O R

V O T O (PREJUDICIAL - PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO PUNITIVA)

EXMO. SR. DES. MARCOS MACHADO (RELATOR)

Egrégia Câmara:

O Juízo singular condenou os apelantes TAMIRES FERNANDA DE ARRUDA, EDUARDO ORTT BARBOSA, EDILSON CAMPOS FRANCISCO e JOSE AUGUSTO DE FIGUEIREDO FERREIRA por associação criminosa [formação de quadrilha] a 1 (um) ano e 4 (quatro) meses de reclusão (ID 76868037).

A denúncia foi recebida em 16.11.2011 (ID 76865014 - fls. 1221) e o aditamento em 13.2.2012 (ID 76865070 - fls. 1.645).

A sentença foi proferida em 19.7.2018 e publicada em 30.8.2018, considerada a ciência do órgão ministerial (ID 76868037), sem recurso acusatório.

O prazo prescricional corresponde a 4 (quatro) anos (CP, art. 109, VI).

Por efeito, operou-se a prescrição retroativa, visto que entre o recebimento da denúncia até a publicação da sentença transcorreram-se mais de 4 (quatro) anos,
ex vi
do art. 110, § 1o, do CP, de modo a se impor a extinção da punibilidade dos apelantes.

Ao caso, aplicável o seguinte julgado desta e. Câmara:

“Há de ser reconhecida a extinção da punibilidade pelo advento da prescrição da pretensão punitiva quando, entre a data dos fatos e os marcos interruptivos do recebimento da denúncia e da prolação da sentença condenatória, decorre tempo caracterizador da prescrição retroativa (‘pena in concreto’), nos termos do artigo 109, V, do Código Penal, aplicando-se, ainda, a redação dos §§1o e 2o do artigo 110 do mesmo diploma legal, tendo em vista que o delito ocorreu antes da vigência da Lei n. 12.234/2010.”
(AP NU 0004571-33.2008.8.11.0040 - Relator: Orlando de Almeida Perri - 8.5.2020)

Com essas considerações,
DECLARA-SE EXTINTA A PUNIBILIDADE
de TAMIRES FERNANDA DE ARRUDA, EDUARDO ORTT BARBOSA, EDILSON CAMPOS FRANCISCO e JOSE AUGUSTO DE FIGUEIREDO FERREIRA por ocorrência de prescrição da pretensão punitiva na modalidade retroativa em relação à formação de quadrilha armada - art. 288 do CP - (Código 345669).

V O T O (PREJUDICIAL - PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO PUNITIVA)

EXMO. SR. DES. MARCOS MACHADO (RELATOR)

Egrégia Câmara:

O apelante LEANDRO BORGES SOARES pleiteia a prescrição da pretensão punitiva relativa ao roubo [FATO 40].

O recebimento da denúncia ocorreu em 16.11.2011 (ID 76865014 - fls. 1221) e o aditamento em 13.2.2012 (ID 76865070 - fls. 1.645).

O juiz da causa condenou o apelante por roubo majorado [emprego de arma e concurso de pessoas] a 9 (nove) anos e 4 (quatro) meses de reclusão e 20 (vinte) dias-multa, cuja sentença foi proferida em 19.7.2018 e publicada em 30.8.2018 (ID 76868037), sem recurso acusatório.

O prazo prescricional corresponde a 12 (doze) anos (CP, art. 109, III).

O apelante
“não era menor de 21 anos à época dos fatos, já que ele nasceu no dia 24/02/1983 e o crime de roubo ocorreu em 25/07/2011. Aliás, ele tinha mais de 28 anos quando cometeu os crimes, portanto, ao contrário do sustentado, os prazos prescricionais não serão reduzidos de metade”,
conforme bem pontuado pela i. PGJ

(Wesley Sanchez Lacerda, procurador de Justiça - ID 94263453).

Os lapsos temporais decorridos entre o recebimento da denúncia [26.6.2006] e a sentença [23.10.2017] não ultrapassaram 12 (doze) anos.

Nesse contexto, não se verifica hipótese de extinção de punibilidade (CP, art. 107).

Com essas considerações,
REJEITA-SE
a prejudicial.

V O T O (PREJUDICIAL - PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO PUNITIVA)

EXMO. SR. DES. MARCOS MACHADO (RELATOR)

Egrégia Câmara:

O apelante EDUARDO ORTT BARBOSA argui a prescrição da pretensão punitiva referente aos roubos [FATOS 21 e 25].

A denúncia foi recebida em 16.11.2011 (ID 76865014 - fls. 1221) e o aditamento em 13.2.2012 (ID 76865070 - fls. 1.645).

O juiz da causa condenou o apelante por dois roubos majorados [emprego de arma e concurso de pessoas] a 6 (seis) anos de reclusão, cada, majorando-se a pena em 1/3 (um terço) pela continuidade delitiva, a totalizar 8 (oito) anos de reclusão, cuja sentença foi proferida em 19.7.2018 e publicada em 30.8.2018 (ID 76868037), sem recurso acusatório.

O apelante era, ao tempo do crime, menor de 21 anos (ID 94263453), razão pela qual o prazo prescricional deve ser reduzido pela metade (CP, art. 115).

Logo, para aferição da prescrição, considera-se a pena de 6 (seis) anos de reclusão, de modo que o prazo prescricional corresponde a 6 (seis) anos (CP, art. 109, V c/c art. 115).

Assim sendo, operou-se a prescrição retroativa, visto que entre o recebimento da denúncia até a publicação da sentença transcorreram-se mais de 6 (seis) anos,
ex vi
do art. 110, § 1o, do CP, de modo a se impor a extinção da punibilidade do apelante.

Destaca-se premissa deste e. Tribunal:

“Transcorrido entre o recebimento da denúncia e a publicação da sentença condenatória prazo superior ao estabelecido para o reconhecimento da prescrição, sobretudo diante da menoridade relativa do agente, imperiosa a declaração de extinção da punibilidade do réu, com fulcro no dispositivo no art. 107, inciso IV, c/c o art. 109, inciso V, c/c o art. 115, todos do Código Penal.”
(AP NU 0001728-16.2017.8.11.0029 – Relator: Des. Pedro Sakamoto - Segunda Câmara Criminal – 30.7.2021)

Com essas considerações,
DECLARA-SE EXTINTA A PUNIBILIDADE
de EDUARDO ORTT BARBOSA, por ocorrência de prescrição da pretensão punitiva na modalidade retroativa em relação aos roubos que lhe foram imputados nesta ação penal (Código 345669).

V O T O (MÉRITO)

EXMO. SR. DES. MARCOS MACHADO
(RELATOR)

Egrégia Câmara:

Os recursos são cabíveis (CPP, art. 593, I) e manejados por quem têm interesse (CPP, art. 577).

Consta da denúncia que:

“[...]
Assim, segue abaixo o esboço das equipes de acordo com o grau de relacionamento entre os integrantes e a participação efetiva nas ações delituosas:

EQUIPE 1 - BRUNO JARDEL SANTANA

No

NOME

FUNÇÃO

01

BRUNO JARDEL SANTANA

APOIO OU SEGUNDA

02

RODRIGO GIOVANI DE ALENCASTRO

OLHEIRO OU CUIDADOR

03

UELINGTON AMORIM DE ARRUDA, ‘INDIO’

PILOTO E APOIO LOGISTICO

04

JODEVAN SANTOS DE ASSUNÇÃO

MOTORISTA OU PILOTO

05

MARCOS WILLIAN PEREIRA DA SILVA, falecido

PEGADOR OU EXECUTOR

06

LUIZ FERNANDO DA SILVA CAMPOS

MOTORISTA OU PILOTO

7

JEFFERSON GOMES GALVÃO

APOIO LOGISTICO

08

DIOGO TELES CADETTE

MOTORISTA OU PILOTO

09

PAULO CÉSAR ALVES DA CRUZ

APOIO LOGISTICO

10

ERIK FELIPE DA SILVA ALMEIDA, ‘TRIPÉ’

PEGADOR OU EXECUTOR

11

PAULO MAGAIVER FERREIRA DOS SANTOS, ‘PAULINHO’

INFORMANTE

EQUIPE 2 - MÁRCIO DA SILVA CRUZ

No

NOME

FUNÇÃO

01

MÁRCIO DA SILVA CRUZ

APOIO OU SEGUNDA

02

FABIANO MACHADO RODRIGUES, ‘FÁBIO’

OLHEIRO OU CUIDADOR

3

SIDNEY DA SILVA MONTEIRO, ‘NARIZ’

OLHEIRO OU CUIDADOR

4

JULIANO RODRIGO DOS SANTOS, “JUJU”

OLHEIRO OU CUIDADOR

05

TAMIRES FERNANDA DE ARRUDA

OLHEIRO OU CUIDADOR

6

JAIR DA SILVA, ‘JAIRINHO’

MOTORISTA OU PILOTO

07

L.R.S. ‘LEANDRINHO’ (adolescente)

PEGADOR OU EXECUTOR

08

EDUARDO ORTT BARBOSA, “DU”

APOIO OU SEGUNDA

9

LUIZ EDUARDO DE SOUZA, ‘LULU’

MOTORISTA OU PILOTO

10

MAURÍCIO DE AMORIM, ‘NEGÃO’

MOTORISTA OU PILOTO

11

DHOMAS HENRIQUE DE LIMA FARIA

APOIO LOGÍSTICO

12

OILQUERSON DE ARRUDA NEVES, ‘IQUE’

PEGADOR OU EXECUTOR

13

LEANDRO BORGES SOARES, ‘DRAGA’

APOIO LOGÍSTICO

14

EDIMAR ORMENEZE, ‘MAZINHO’

APOIO OU SEGUNDA

15

PAULO CESAR ANDRADE DE JESUS, “PAULINHO”

PEGADOR OU EXECUTOR

16

JOSÉ AUGUSTO DIAS, ‘ZÉ’

MOTORISTA OU PILOTO

17

J.S.J, apelido JUNINHO (menor)

APOIO LOGÍSTICO/HOMICIDA

18

JACKSON LUIZ DE SOUZA FURTADO, ‘JACOZINHO’

PEGADOR OU EXECUTOR

19

JOSÉ HELBER CORREA DOS SANTOS

PEGADOR OU EXECUTOR

20

FRANCISCO JOSÉ DE SÁ SOUZA, vulgo LILU ou PILULU

APOIO LOGISTICO

21

WILL ROBSON DE ARAÚJO DOS SANTOS

INFORMANTE

22

OEDER PONTES NUNES

INFORMANTE

23

MARCELO, XEXEU, NÃO IDENTIFICADO

PEGADOR OU EXECUTOR

EQUIPE 3 – JOSÉ AUGUSTO DE FIGUEIREDO FERREIRA, “SAPO”

No

NOME

FUNÇÃO

01

JOSÉ AUGUSTO DE FIGUEIREDO FERREIRA, ‘SAPO’

APOIO OU SEGUNDA

02

DANIEL RAMOS DA SILVA, ‘CHAPOLIN’

PEGADOR OU EXECUTOR

03

WILLIAN WILTER FERNANDES DE SOUZA

MOTORISTA OU PILOTO

04

HAYSTON SANTANA CAILOS

PEGADOR OU EXECUTOR

05

LUIZ CARLOS ALVES JÚNIOR

APOIO OU SEGUNDA

06

MARIA JOSÉ DA SILVA

INFORMANTE

07

JEAN LUIZ DE SOUZA ‘JEANZINHO’, falecido

PEGADOR OU EXECUTOR

EQUIPE 4 – EDMILSON FERREIRA LIMA “LOBINHO”

No

NOME

FUNÇÃO

04

EDMILSON FERREIRA LIMA ‘LOBINHO’

SEGUNDA OU SEGUNDA

02

EDINILSON DE ALMEIDA DA SILVA ‘CAPITÃO’

PILOTO

03

JOEL ALVES DA SILVA ‘GUISTO’

PEGADOR OU EXECUTOR

03

EDILSON CAMPOS FRANCISCO

‘BUCHINHA’

PEGADOR OU EXECUTOR

05

FABRÍCIO MONTEIRO PONTES

MOTORISTA OU PILOTO

06

LUCIO CONCEIÇÃO DA SILVA, ‘PIPOCA’

PEGADOR OU EXECUTOR

07

CLAUDINEI FERREIRA PONTES, ‘NEI DO LAVA JATO’

APOIO OU SEGUNDA

08

MARCELO HENRIQUE BEZERRA DA SILVA, ‘MARCELINHO’

APOIO LOGÍSTICO E CAIXA ELETRON

09

ELISSON DE TAL NÃO IDENTIFICADO

PEGADOR OU EXECUTOR

[...]

E em face do exposto, o Ministério Público do Estado de Mato Grosso oferece denúncia e pede a condenação dos denunciados nas penas cominadas nos seguintes dispositivos legais. [...]

15) TAMIRES FERNANDA DE ARRUDA, FATO 1, no art. 288, Parágrafo Único, do Código Penal; FATO 26, no art. 157, § 2o, incisos I e II c/c e 29, ambos do Código Penal; FATO 36, no art. 157, § 2o, incisos I e II c/c art. 29, ambos do Código Penal; c/c art. 71, Parágrafo Único (duas vezes) e 69 (concurso material, referente aos 1o fato), ambos do Código Penal; [...]

17) EDUARDO ORTT BARBOSA, alcunha ‘Edu’: FATO 1, no art. 288, Parágrafo Único, do Código Penal; FATO 21, no art. 157, § 2o, incisos I e II c/c e 29, ambos do Código Penal; FATO 24, no art. 157, § 2o, incisos I e II c/c art. 14, II e 29, todos do Código Penal; FATO 25, no art. 157, § 2o, incisos I e II c/c e 29, ambos do Código Penal; c/c art. 71, Parágrafo Único (três vezes) e 69 (concurso material, referente ao 1o fato), ambos do Código Penal; [...]

22) LEANDRO BORGES SOARES, cognome “Draga”: FATO 1, no art. 288, Parágrafo Único, do Código Penal; FATO 40, no art. 157, §2o, incisos I e II, do Código Penal; (Aditamento à denúncia de fls. 1194/1197);

31) JOSÉ AUGUSTO DE FIGUEIREDO FERREIRA, alcunha “Sapo”: FATO 1, no art. 288, Parágrafo Único, e 62, II, ambos do Código Penal;

FATO 33, no art. 157, § 2o, incisos I e II c/c art. 29 e 62, II, todos do Código Penal; FATO 34, no art. 157, § 2o, incisos I, II e V, c/c art. 14, II, 29 e 62, II, todos do Código Penal; FATO 35, no art. 157, § 2o, incisos I, II e V, c/c art. 29 e 62, II, todos do Código Penal; c/c 71 (três vezes) art. 69 (concurso material, relativo ao 1o fato) ambos do Código Penal; [...]

40) EDILSON CAMPOS FRANCISCO, alcunha “Buchinha”: FATO 1, no art. 288, Parágrafo Único, do Código Penal; FATO 33, no art. 157, § 2o, incisos I, II c/c art. 29, ambos do Código Penal; FATO 39, no art. 157, § 2o, incisos I, II c/c art. 29, ambos do Código Penal; c/c art. 71 (duas vezes) e 69 (concurso material, em relação ao 1o fato) do CP [...].”
(Sergio Silva da Costa, Arnaldo Justino da Silva e Marco Aurélio de Castro, promotores de Justiça – ID 76864019 – fls. 21/217)

A denúncia foi aditada para denunciar
“Leandro Borges Soares, cognome Draga: 40o FATO, no art. 157, § 2o, incisos I e II do Código Penal, mantendo-o como denunciado ainda pelo 1o FATO (art. 288, parágrafo único, do CP)”
(ID 76865011 - fls. 174/177).

O Juízo singular reconheceu as reponsabilidades penais e dosou as penas nos seguintes termos:

“[...] 2.

TAMIRES FERNANDA DE ARRUDA

FATO 26 - Roubo Majorado (art. 157, § 2o, I e II, c/c art. 29, do CP).

No dia 27/10/2011, por volta das 12:25 horas, na Rua Osvaldo da Silva Correa, no 2020, Condomínio Viverde, bairro Despraiado, em Cuiabá, relata a denúncia que os denunciados Márcio da Silva Luz, TAMIRES FERNANDA ARRUDA, Maurício de Amorim, vulgo Negão e Paulo César Andrade de Jesus, vulgo Paulinho, em unidade de desígnios, mediante concurso de pessoas e grave ameaça exercida com emprego de arma de fogo, subtraíram da vítima Ricardo Carlos de Oliveira, a importância de R$ 6.400,00 (seis mil e quatrocentos reais), um aparelho celular marca Blackberry, modelo 8310, no valor de R$800,00 (oitocentos reais), e a chave do seu carro.

Narra a denúncia que no momento em que a vítima estava falando com o gerente do banco, percebeu que havia uma mulher de saia (Tamires), de pele clara, cabelo comprido e castanho e que ficava olhando para todo lado, com atenção total em tudo que se passava na agência.

A existência material desse crime está demonstrada por meio do BO no 2011.416893 (fls. 518/519) e termo de declarações da vítima na fase policial e em juízo (fls. 515/517; fls. 3061).

Em juízo, a vítima Ricardo Carlos de Oliveira declarou que sacou a quantia da R$ 6.400,00 (seis mil e quatrocentos reais) no Banco Itau, na agência Choppão. Esclareceu que percebeu a presença de uma mulher que observava toda a movimentação no Banco. Assevera que deixou o carro na rua da Empresa Vivo e saiu com o dinheiro no bolso e dirigiu a até a sua casa, sendo seguido pelos acusados que o abordaram com emprego de arma de fogo. Mencionou que os acusados solicitaram a quantia exata do dinheiro que havia sacado no Banco. Disse que subtraíram seu celular.

Em interceptação telefônica, a acusada Tamires informou para Márcio ir até o Banco Itaú da Getúlio Vargas e identificou a vítima a ser atacada, inclusive mencionando a quantia de dinheiro que a vítima carregava, ‘seis barão’.

Insta salientar que em juízo (mídia - fls. 3076) a acusada Tamires confessou a participação no crime e declarou que passou as informações sobre a vítima para os demais acusados executar o roubo.

A testemunha Evandro Lesco (mídia – fls. 3061), minuto 00:17:48 declarou que Tamires era a responsável por ser a olheira do grupo e passar a descrição da vítima. Sustentou que ela não tinha a habilidade dos outros, mas atuava como olheira, passando despercebida nas agências bancárias por ser mulher.

Ademais, a vítima Ricardo relatou que o roubo foi consumado mediante o uso de arma de fogo e havia mais de um assaltante no momento da abordagem, incidindo a causa de aumento de pena do § 2o, I e II, do art. 157, do CP.

Ante o exposto, condeno a acusada TAMIRES FERNANDA DE ARRUDA nas penas do art. 157, § 2o, I e II, c/c art. 29 e 62, I, todos do Código Penal.

FATO 36 - Roubo Majorado (art. 157, § 2o, I e II, c/c art. 29, do CP).

Relata a denúncia que no dia 10/11/2011, por volta das 12;00 horas, num ponto de ônibus, em frente à Praça do Porto, bairro Porto, em Cuiabá, os denunciados Edilson de Almeida da Silva, vulgo Capitão, Edimilson Ferreira Lima, vulgo Lobinho, Oilquerson de Arruda Neves, vulgo ‘Ique’ e TAMIRES FERNADA DE ARRUDA, em unidade de desígnios, mediante concurso de pessoas e grave ameaça exercida com emprego de arma de fogo, subtraíram da vítima Darcy de Araújo Dias, a importância de R$ 600,00 (seiscentos reais).

Novamente, TAMIRES FERNANDA DE ARRUDA é apontada como responsável por ser a olheira do grupo criminosa, que executou o delito de roubo. Assevera a denúncia que Tamires chegou a passar a informação errada para o executor OLIQUERSON (seu irmão) que abordou a vítima errada, o que foi constatado através da interceptação telefônica.

A materialidade desse fato está demonstrada indiretamente por intermédio do BO no 2011.438077 (fls.619/620) e Termo de Declarações da vítima que prestou depoimento em na fase policial e em juízo (fls. 611/613 e mídia fls. 3061).

Em juízo (fls. 3061), a vítima DARCY declarou que foi vítima de assalto, por volta das 12h30min, sendo subtraída a quantia de R$ 600,00 (seiscentos reais). Esclareceu que sacou o dinheiro no Bradesco do Porto e foi assaltado na Praça do Porto. Menciona que o um rapaz veio em sua direção e sacou uma arma de fogo e começou a xingá-lo, pedindo o dinheiro. Sustenta que o acusado dizia que sabia do dinheiro e que teria recebido informações.

A vítima fez o reconhecimento dos acusados OILQUERSON DE ARRUDA NEVES (irmão de TAMIRES) e Edinilson de Almeida da Silva (fls. 2176v), pessoas que foram auxiliados pela acusada TAMIRES.

Insta salientar que em juízo (mídia - fls. 3076) a acusada Tamires confessou sua participação no delito.

As interceptações telefônicas, conforme relatório às fls. 622/625 - vol. 04, demonstraram que TAMIRES agiu como ‘olheira’ dentro do banco, sendo possível constatar que ela e OILQUERSON (seu irmão) combinaram de ir até o Banco Itaú do bairro do Porto. No relatório, constata-se que Tamires informa para OILQUERSON a descrição da vítima escolhida, mas que o foi escolhida a vítima errada.

Portanto, restou caracterizado a prática do crime descrito no art. 157, § 2o, I e II, c/c art. 29, todos do Código Penal.

3. JOSÉ AUGUSTO DE FIGUEIREDO FERREIRA.

FATO 33 - Roubo Majorado (art. 157, § 2o, I e II, c/c art. 29, do CP).

No dia 29/10/2011, por volta das 13h30min, na Rua José Estevão Torquato esquina com a Av. Historiador Rubens de Mendonça, bairro Novo Paraíso, nesta urbe, os denunciados Maurício de Amorim, Oilquerson de Arruda Neves, vulgo Ique, Edilson Campos Francisco, vulgo Buchinha, Lúcio Conceição da Silva, vulgo Pipoca e JOSÉ AUGUSTO DE FIGUEIREDO FERREIRA, vulgo Sapo, em unidade de desígnios, mediante concurso de pessoas e grave ameaça exercida com emprego de duas armas de fogo, subtraíram o valor aproximado de R$180,00 (cento e oitenta reais) da Loja de Conveniência do Auto Posto Paraíso.

JOSÉ AUGUSTO DE FIGUEIREDO FERREIRA, vulgo Sapo é apontado como responsável por dar apoio logístico para prática delitiva, consciente da finalidade que seria utilizada sua motocicleta.

O acusado negou a prática do crime (fls. 3166).

Em juízo (fls. 3061) a testemunha CREUZA FERREIRA DA SILVA, declarou que trabalha no posto FREE. Sustentou que o gerente informou que a conveniência foi assaltada, sendo subtraída a quantia de R$ 180,00. Mencionou que o rapaz que lhe abordou estava armado, abriu a gaveta e pegou todo dinheiro. No entanto a testemunha não pode reconhecer o executor do delito.

Insta salientar que o relatório de fls. 3133/3138, comprovou que a linha telefônica de número 9202-0702 foi utilizada pelo acusado JOSÉ AUGUSTO, que foi identificado pelo apelido de SAPO, conforme declarações prestadas em juízo pelo comparsa LUIZ CARLOS ALVES JUNIOR, que confessou que teria conversado com JOSÉ AUGUSTO que utilizava o terminal 9202-0702.

Nos relatórios de interceptação telefônica, foi constatado os diversos diálogos entre o acusado (SAPO) com o acusado OILQUERSON, durante o assalto do Posto FREE, conforme restou demonstrado na sentença do processo principal nos autos no. 319727 (gravação no 6592020702_20111029132124_1_2449697, CD-ROOM de fl. 205, vol. II, arquivo de áudio, Pasta AÇÃO DE ROUBO A CONVENIÊNCIA POSTO FREE BAIRRO NOVO PARAÍSO DIA 29out2011).

Corroborando com as provas constantes nos autos, a testemunha Evandro Lesco (mídia - fls. 3061), minuto 00:25:00, em juízo informou que JOSÉ AUGUSTO DE FIGUEIREDO repassava informações para os demais acusados para execução do delito. Mencionou ainda que JOSÉ AUGUSTO, vulgo SAPO, criou seu próprio núcleo de assalto. (minuto 00:28:10).

Embora a vítima não tenha reconhecido os acusados, sua declaração prestada em juízo foi corroborada com as demais provas produzidas nos autos, verificando-se que também neste assalto o modus operandi foi idêntico aos demais assaltos praticados pelo Grupo Criminoso.

Portanto, resta configurada a participação do acusado JOSÉ AUGUSTO DE FIGUEIREDO FERREIRA na prática do crime de roubo, nos termos do art. 157, § 2o, I e II, c/c art. 29, todos do Código Penal.

FATO 34 – Roubo Majorado pelo emprego de arma de fogo e concurso de agentes – Motel Exótico.

Consta dos autos que no dia 31/10/2011, por volta das 16h15min, na Rua Ouro Preto, no. 540, bairro Ouro Fino, no interior do estabelecimento Motel Exótico, os denunciados Hayston Santana Cailos, vulgo Bili, JOSÉ AUGUSTO DE FIGUEIREDO FERREIRA, vulgo Sapo, Luiz Carlos Alves Júnior, vulgo Zé ou Júnior do Ford Ka e Maria José da Silva, em unidade de desígnios, mediante emprego de arma de fogo e grave ameaça, tentaram subtrair dinheiro do estabelecimento comercial, mantendo duas funcionárias sob seu domínio, restringindo-lhes a liberdade, cujo delito não se consumou por circunstâncias alheias a vontade, em virtude da intervenção policial., ocasião em que os acusados Jean e Hayston foram presos em flagrante no momento do cometimento do delito.

A denúncia demonstra que o acuado JOSÉ AUGUSTO DE FIGUEIREDO era o responsável por dar o apoio logístico para os demais acusados.

Conforme já demonstrado, a testemunha Evandro Lesco (mídia – fls. 3061), minuto 00:25:00, informou em juízo que JOSÉ AUGUSTO DE FIGUEIREDO repassava informações para os demais acusados para execução do roubo. Mencionou que JOSÉ AUGUSTO, vulgo SAPO, criou seu próprio núcleo de assalto (minuto 00:28:10) e que MARIA JOSÉ, funcionário do MOTEL, passou a ter contato com JOSÉ AUGUSTO que teria repassado as informações para os demais causados para a execução do delito (minuto 00:29:50).

O acusado confessou a prática do crime e a participação de Junior e Jean (mídia fls. 3166).

Em declarações prestadas pela vítima ANTÔNIA DE MAGALHÃES, em juízo (fls. 3061), sustentou que sua colega JOSINA foi abordada primeiro. Esclareceu que um indivíduo entrou no estabelecimento e pegou o dinheiro que estava na receptação, mas que queria mais dinheiro que estava no quarto 2. Esclareceu que a polícia chegou no local e o acusado moreno (HAYSTON) se entregou, mas o outro tentou esboçar reação, mas foi alvejado pela polícia.

Assim, restou caracterizado a prática do crime descrito no art. 157, § 2o, I e II, c/c art. 29, todos do Código Penal.

FATO

35 - Roubo Majorado (art. 157, § 2o, I e II, c/c art. 29, do CP).[...]

4. EDILSON CAMPOS FRANCISCO.

FATO 33 - Roubo Majorado (art. 157, § 2o, I e II, c/c art. 29, do CP). [...]

Portanto, vejo que ficou demonstrado a participação no delito contra o Posto FREE, evento descrito no FATO 33 pela denúncia, razão pela qual impõem-se sua condenação nas penas do

art. 157, § 2o, I e II, c/c art. 29, todos do Código Penal.

39o FATO - Roubo Majorado (art. 157, § 2o, I e II, c/c art. 29, do CP).

Nara a denúncia que no dia 25/11/2011, por volta das 13:00 horas, na Av. Brasil, em frente à Praça Cultural do CPA II, nesta Capital, os acusados Lúcio Conceição da Silva, vulgo Pipoca, Edmilson Ferreira Lima, vulgo Lobinho, EDÍLSON CAMPOS FRANCISCO, vulgo Buchinha, Sidney da Silva Monteiro, vulgo Nariz e o menor L.R.S, em unidade de desígnios, mediante concurso de pessoas e grave ameaça exercida com emprego de arma de fogo, subtraíram da vítima Edvaldo Batista de Oliveira Filho, uma maleta, tipo valise, contendo R$12.000,00 (doze mil reais) e R$ 3.800,00 (três mil e oitocentos reais), que estavam nos bolsos da vítima.

A denúncia imputa ao acusado EDIMILSON CAMPOS FRANCISCO, vulgo Buchinha, o responsável por abordar a vítima, anunciar o assalto e subtrair o dinheiro, mediante grave ameaça com emprego de arma de fogo.

Em juízo (fls. 3166), o acusado confirmou a participação de OILQUE. Questionado para quem teria entregado a maleta, informou que entregou para o piloto da moto Leandrinho.

O acusado confessou a pratica do crime e teria subtraído a quantia de R$ 12mil. Sustentou que foi o responsável por segurar a arma de fogo enquanto que o outro comparsa pilotou a motocicleta (mídia fls. 3166).

Na fase policial, a vítima (fls. 862/864) declarou que houve a subtração e a res furtiva não foi recuperada.

A vítima Edvaldo Batista relatou que o roubo foi consumado mediante o uso de arma de fogo e havia mais de um assaltante no momento da abordagem.

Ademais, a vítima reconheceu o acusado EDILSON na fase policial e na fase judicial (fls. 864/870 e fls. 3061).

Corroborando com a confissão do acusado, através das interceptações foi possível constatar a participação de EDILSON.

Portanto, o único caminho possível é a condenação do réu o art. 157, § 2o, inc. I e II, do CP.

5. LEANDRO BORGES SOARES, vulgo ‘Draga’.

40o FATO - art. 157, §2o, incisos I e II, do Código Penal; (Aditamento à denúncia de fls. 1194/1197);

Nara a denúncia que no dia 25/07/2011, na frente da agência do Banco Itaú, localizado no bairro CPA-I, próximo à loja materiais para construção denominada TODIMO, o denunciado LEANDRO BORGES SOARES, vulgo Draga, em unidade de desígnios com outros integrantes não identificados, mediante concurso de pessoas e grave ameaça exercida com emprego de arma de fogo, subtraíram da vítima Sandra Regina de Oliveira, o valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais).

Segundo a denúncia a vítima após sair da agência bancária, momento em que se dirigiu até o veículo, foi abordada pelo acusado LEANDRO BORGES SOARES, vulgo Draga, que mediante o emprego de arma de fogo exigiu a entrega dos valores que estavam escondidos na cintura da vítima. Em seguida o acusado caminhou até uma motocicleta que o aguardava e empreenderam fuga.

O acusado negou os fatos e não soube informar como seu nome está relacionado aos fatos (fls. 3166).

A informante Rosilene Mendes de Souza, em juízo (fls. 3075/3076), declarou que foi com a vítima Sandra Regina até o banco para sacar a quantia de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), pois ela tinha vendido uma casa. Esclareceu que no momento em que saíram da agência bancária foram abordadas por um indivíduo que sacou uma arma de fogo e foi direto em direção à Sandra e roubou todo dinheiro (minuto 00:03:50). Apesar de declarar que não reconheceu o acusado LEANDRO, ela disse que a vítima SANDRA o reconheceu com certeza na fase policial. A informante declarou que tem certeza que foi LEANDRO o assaltante, porque SANDRA afirmou com convicção que ele teria sido o autor do delito.

Na fase policial a vítima SANDRA REGINA DE OLIVEIRA declarou que sacou a quantia de R$5.000,00 (cinco mil reais) no banco e ao sair da agência foi abordada pelo acusado LEANDRO BORGES SOARES que se aproximou rapidamente e empunhando uma arma de fogo .38. Esclareceu que o acusado solicitou o dinheiro que foi entregue, sendo que após subiu na garupa de uma moto e fugiu (fls. 1198/1200).

Em juízo (fls. 3166) a vítima confirmou os fatos, apesar de não reconhecer o acusado, pelo decurso do tempo, ela confirmou que fez reconhecimento do acusado através de fotografia (minuto 00:05:00 a 00:05:15), informando na fase policial a autoria do crime praticada pelo acusado LEANDRO (fls. 1200 e fls. 1207).

Outrossim, o documento de fls. 3161, informa que a vítima se sentiu constrangida em prestar declarações na presença do réu, o que pode ter prejudicado sua declaração.

Corroborando com as provas produzidas, a testemunha Evandro Lesco (mídia - fls. 3061), minuto 00:23:00, declarou que LEANDRO era o executor dos crimes de roubo. Sustentou que ele era pessoa muito perigosa e agressivo. Salientou que ele atuava em saidinha de banco, residência e assalto relâmpago.

Portanto, resta configurado a prática do crime art. 157, § 2o, inc. I e II, do CP.

6. FATO 1 - TAMIRES FERNANDA DE ARRUDA, EDUARDO ORTT BARBOSA, EDILSON CAMPOS FRANCISCO, JOSÉ AUGUSTO DE FIGUEIREDO FERREIRA - FORMAÇÃO DE QUADRILHA - art. 288, parágrafo único, do CP. [...]

a) TAMIRES FERNANDA DE ARRUDA.

FATO 1 - art. 288, Parágrafo Único do CP. [...]

FATO 26 - art. 157, § 2o, incisos I e II, do Código Penal.

Pena-base fixada no mínimo legal, eis que sem provas nos autos de circunstâncias judiciais que demandem alteração da pena. Considero a atenuante da confissão, porém, mantenho a pena no mesmo patamar, porque a incidência da circunstância atenuante não pode conduzir à redução da pena abaixo do mínimo legal.

Aumento a pena em 1/3, porque a acusada participou de delito em concurso de duas ou mais pessoas e mediante emprego de arma de fogo, fixando a pena em 5 (cinco) anos e 04 (quatro meses) como definitiva. [...]

Atendendo ao disposto no art. 49 e considerando as circunstâncias judiciais descritas no art. 59, caput, ambos do Código Penal, fixo a pena em 10 (dez) dias-multa.

Em seguida, atento ao art. 60, caput, do Código Penal, ponderando a situação socioeconômica do réu, fixo valor do dia-multa em um trigésimo do salário mínimo.

FATO 36, no art. 157, § 2o, incisos I e II c/c art. 29, ambos do Código Penal.

Pena-base fixada no mínimo legal, eis que sem provas nos autos de circunstâncias judiciais que demandem alteração da pena. Considero a atenuante da confissão, porém, mantenho a pena no mesmo patamar, porque a incidência da circunstância atenuante não pode conduzir à redução da pena abaixo do mínimo legal.

Aumento a pena em 1/3, porque a acusada participou de delito em concurso de duas ou mais pessoas e mediante emprego de arma de fogo, fixando a pena em 5 (cinco) anos e 04 (quatro meses) como definitiva. [...]

Atendendo ao disposto no art. 49 e considerando as circunstâncias judiciais descritas no art. 59, caput, ambos do Código Penal, fixo a pena em 10 (dez) dias-multa.

Em seguida, atento ao art. 60, caput, do Código Penal, ponderando a situação socioeconômica do réu, fixo valor do dia-multa em um trigésimo do salário mínimo.

CONCURSO FORMAL – FATOS 26 E 36.

Nos termos do art. 71, do Código Penal, elevo essa pena intermediária em 1/3, porque foram dois crimes de roubos na modalidade majorada com a utilização de arma de fogo e participação de mais de 02 (duas pessoas), de modo que fixo a pena em 07 (sete) anos e 01 (um) mês de reclusão.

CONCURSO MATERIAL.

Em decorrência da aplicação do art. 69, do Código Penal ao fato 1 e fatos 26 e 36, torno a pena definitiva em 08 (oito) anos e 05 (cinco) meses de reclusão e multa 20 (vinte) dias-multa, fixando o valor do dia-multa em um trigésimo do salário mínimo.

b) EDUARDO ORTT BARBOSA. [...]

c) EDILSON CAMPOS FRANCISCO, alcunha ‘Buchinha’.

FATO 1, NO ART. 288, PARÁGRAFO ÚNICO, DO CÓDIGO PENAL. [...]

FATO 33, no art. 157, § 2o, incisos I e II c/c e 29, ambos do Código Penal

Levando-se em consideração as circunstâncias judiciais previstas no art. 59 do mencionado diploma legal, entendo que a pena deverá ser exasperada acima do mínimo legal, pois circunstâncias sopesam em desfavor do acusado porque ele agia como executor dos delitos de roubo fato confessado pelo próprio acusado (fls. 3166), razão pela qual fixo a pena-base em 04 (quatro) anos de reclusão e 06 (seis) meses de reclusão. Considero a atenuante da confissão, fixo a pena no mínimo legal em 04 (quatro) anos de reclusão. Aumento a pena em 1/3, porque a acusado concorreu à prática do delito que foi praticado em concurso de duas ou mais pessoas e mediante emprego de arma de fogo, fixando a pena em 5 (cinco) anos e 04 (quatro) meses. [...]

Atendendo ao disposto no art. 49 e considerando as circunstâncias judiciais descritas no art. 59, caput, ambos do Código Penal, fixo a pena em 10 (dez) dias-multa.

Em seguida, atento ao art. 60, caput, do Código Penal, ponderando a situação socioeconômica do réu, fixo valor do dia-multa em um trigésimo do salário mínimo.

Fato 39 - Roubo Majorado (art. 157, § 2o, I e II, c/c art. 29, do CP).

Levando-se em consideração as circunstâncias judiciais previstas no art. 59 do mencionado diploma legal, entendo que a pena deverá ser exasperada acima do mínimo legal, pois as circunstâncias sopesam em desfavor do acusado porque ele era o executor dos delitos de roubo, fato confessado pelo próprio acusado (fls. 3166). Ademais, as consequências devem sopesar em desfavor do acusado, pois ficou demonstrado que causou o expressivo prejuízo à vítima no valor de R$ 15 mil reais, razão pela qual fixo a pena-base em 05 (cinco) anos de reclusão. Considero a atenuante da confissão, fixando a pena no mínimo legal em 04 (quatro) anos e 06 (seis) meses de reclusão. Aumento a pena em 1/3, porque a acusado concorreu à prática do delito que foi praticado em concurso de duas ou mais pessoas e mediante emprego de arma de fogo, fixando a pena em 6 (seis) anos de reclusão como definitiva. [...]

Atendendo ao disposto no art. 49 e considerando as circunstâncias judiciais descritas no art. 59, caput, ambos do Código Penal, fixo a pena em 10 (dez) dias-multa.

Em seguida, atento ao art. 60, caput, do Código Penal, ponderando a situação socioeconômica do réu, fixo valor do dia-multa em um trigésimo do salário mínimo.

CONCURSO FORMAL - FATOS 33 e 39.

Nos termos do art. 71, do Código Penal, elevo essa pena intermediária em 1/3, porque foram dois crimes de roubos na modalidade majorada com a utilização de arma de fogo e participação de mais de 02 (duas pessoas), fixando a pena em 08 (oito) anos de reclusão.

CONCURSO MATERIAL.

Em decorrência da aplicação do art. 69, do Código Penal ao fato 1 e fatos 33 e 39, torno a pena definitiva em 09 (nove) anos e 04 (quatro) meses de reclusão e multa 20 (vinte) dias-multa, fixando o valor do dia-multa em um trigésimo do salário mínimo.

d) JOSÉ AUGUSTO DE FIGUEIREDO FERREIRA.

FATO 1, NO ART. 288, PARÁGRAFO ÚNICO, DO CÓDIGO PENAL. [...]

FATO 33, no art. 157, § 2o, incisos I, II c/c art. 29, ambos do Código Penal.

Levando-se em consideração as circunstâncias judiciais previstas no art. 59 do mencionado diploma legal, entendo que a pena deverá ser exasperada acima do mínimo legal, pois as circunstâncias sopesam em desfavor do acusado porque era o responsável por dar apoio logístico para os executores do delito e ainda pilotava moto para fuga, sendo que a testemunha Evandro Lesco (mídia – fls. 3061), minuto 00:25:00, informou que JOSÉ AUGUSTO DE FIGUEIREDO repassava informações para os demais acusados para execução do delito. Mencionou ainda que JOSÉ AUGUSTO, vulgo SAPO, criou seu próprio núcleo de assalto, por ser piloto (minuto 00:28:10), razão pela qual fixo a pena-base em 04 (quatro) anos de reclusão e 06 (seis) meses de reclusão. Aumento a pena em 1/3, porque a acusado concorreu à prática do delito que foi praticado em concurso de duas ou mais pessoas e mediante emprego de arma de fogo, fixando a pena em 6 (seis) anos de reclusão. [...]

Atendendo ao disposto no art. 49 e considerando as circunstâncias judiciais descritas no art. 59, caput, ambos do Código Penal, fixo a pena em 10 (dez) dias-multa.

Em seguida, atento ao art. 60, caput, do Código Penal, ponderando a situação socioeconômica do réu, fixo valor do dia-multa em um trigésimo do salário mínimo.

FATO 34, no art. 157, § 2o, incisos I, II e V, c/c art. 14, II, 29.

Levando-se em consideração as circunstâncias judiciais previstas no art. 59 do mencionado diploma legal, entendo que a pena deverá ser exasperada acima do mínimo legal, pois as circunstâncias sopesam em desfavor do acusado porque era o responsável por dar apoio logístico para os executores do delito e ainda pilotava moto para fuga, sendo que a testemunha Evandro Lesco (mídia - fls. 3061), minuto 00:25:00, informou que JOSÉ AUGUSTO DE FIGUEIREDO repassava informações para os demais acusados para execução do delito. Mencionou ainda que JOSÉ AUGUSTO, vulgo SAPO, criou seu próprio núcleo de assalto, por ser piloto (minuto 00:28:10), razão pela qual fixo a pena-base em 04 (quatro) anos de reclusão e 06 (seis) meses de reclusão. Considero a atenuante da confissão, fixando a pena no mínimo legal em 04 (quatro) anos de reclusão. Aumento a pena em 1/3, porque a acusado concorreu à prática do delito que foi praticado em concurso de duas ou mais pessoas e mediante emprego de arma de fogo, fixando a pena em 5 (cinco) anos e 04 (quatro) meses de reclusão. Pela prática do crime tentado fixo a causa de diminuição de 1/3, fixando a pena em 03 (três) anos, 06 (seis) meses. [...]

Atendendo ao disposto no art. 49 e considerando as circunstâncias judiciais descritas no art. 59, caput, ambos do Código Penal, fixo a pena em 10 (dez) dias-multa.

Em seguida, atento ao art. 60, caput, do Código Penal, ponderando a situação socioeconômica do réu, fixo valor do dia-multa em um trigésimo do salário mínimo.

CONCURSO FORMAL – FATOS 33 e 34.

Nos termos do art. 71, do Código Penal, elevo essa pena intermediária em 1/3, porque foram dois crimes de roubos na modalidade majorada com a utilização de arma de fogo e participação de mais de 02 (duas pessoas), fixando a pena em 08 (oito) anos de reclusão. [...]

Em decorrência da aplicação do art. 69, do Código Penal ao fato 1 e fatos 33 e 34, torno a pena definitiva em 09 (nove) anos e 04 (quatro) meses de reclusão e multa 20 (vinte) dias-multa, fixando o valor do dia-multa em um trigésimo do salário mínimo.

e) LEANDRO BORGES SOARES.

FATO 40, no art. 157, §2o, incisos I e II, do Código Penal; (Aditamento à denúncia de fls. 1194/1197).

Levando-se em consideração as circunstâncias judiciais previstas no art. 59 do mencionado diploma legal, entendo que a pena deverá ser exasperada acima do mínimo legal. Os antecedentes são desfavoráveis, pois o acusado registra duas condenações transitadas em julgado antes da ação penal e duas condenações após a instauração da ação penal, Guia Execução no. 12973-97.2008.811.0042, motivo pelo qual considero uma delas para exasperar a pena. A conduta social deve ser levada em consideração para exasperar a pena, pois a testemunha Evandro Lesco (mídia - fls. 3061) que monitorou o acusado disse que ele é perigoso e agressivo. Ademais, circunstâncias sopesam em desfavor do acusado porque ele era o responsável pela execução do delito. Diante das três circunstâncias judiciais desfavoráveis, fixo a pena-base em 05 (cinco) anos e 06 (seis) meses de reclusão.

Na segunda fase da aplicação da pena, constato a agravante da reincidência (Guia Execução no. 12973-97.2008.811.0042), fixando a pena em 06 (seis) anos de reclusão.

Aumento a pena em 1/3, porque a acusado concorreu à prática do delito que foi praticado em concurso de duas ou mais pessoas e mediante emprego de arma de fogo, fixando a pena em 08 (oito) anos de reclusão, em definitivo. [...]

Atendendo ao disposto no art. 49 e considerando as circunstâncias judiciais descritas no art. 59, caput, ambos do Código Penal, fixo a pena em 10 (dez) dias-multa.

Em seguida, atento ao art. 60, caput, do Código Penal, ponderando a situação socioeconômica do réu, fixo valor do dia-multa em um trigésimo do salário mínimo.

DO REGIME DE CUMPRIMENTO DE PENA.

O regime inicial do cumprimento de pena, para todos os acusados, será o FECHADO, conforme art. 33, §2o, ‘a’, do Código Penal.

DETRAÇÃO.

Deixo de fazer a detração penal, porquanto a detração não tem o condão de modificar o regime prisional em favor dos acusados, devendo ser analisado pelo juízo da execução penal. [...]

Ante o exposto, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE o pedido da AÇÃO PENAL PÚBLICA com o fim de CONDENAR:

- TAMIRES FERNANDA DE ARRUDA, FATO 1, no art. 288, Parágrafo Único, do Código Penal; FATO 26, no art. 157, § 2o, incisos I e II c/c e 29, ambos do Código Penal; FATO 36, no art. 157, § 2o, incisos I e II c/c art. 29, ambos do Código Penal; c/c art. 71, Parágrafo Único (duas vezes) e 69 (concurso material, referente aos 1o fato), ambos do Código Penal, condenando à pena de 08 (oito) anos e 04 (quatro) meses de reclusão e multa 20 (vinte) dias-multa, fixando o valor do dia-multa em um trigésimo do salário mínimo, regime inicial de cumprimento de pena FECHADO.

- EDUARDO ORTT BARBOSA, alcunha “Edu”: FATO 1, no art. 288, Parágrafo Único, do Código Penal; FATO21, no art. 157, § 2o, incisos I e II c/c e 29, ambos do Código Penal; FATO 25, no art. 157, § 2o, incisos I e II c/c e 29, ambos do Código Penal; c/c art. 71, Parágrafo Único (tres vezes) e 69 (concurso material, referente ao 1o fato), ambos do Código Penal; condenando à pena de 09 (nove) anos e 04 (quatro) meses de reclusão e multa 20 (vinte) dias-multa, fixando o valor do dia-multa em um trigésimo do salário mínimo, regime inicial de cumprimento de pena FECHADO.

- EDILSON CAMPOS FRANCISCO, alcunha “Buchinha”: FATO 1, no art. 288, Parágrafo Único, do Código Penal FATO 33, no art. 157, § 2o, incisos I, II c/c art. 29, ambos do Código Penal; FATO 39, no art. 157, § 2o, incisos I, II c/c art. 29, ambos do Código Penal; c/c art. 71 (duas vezes) e 69 (concurso material, em relação ao 1o fato) do CP, condenando à pena de 09 (nove) anos e 04 (quatro) meses de reclusão e multa 20 (vinte) dias-multa, fixando o valor do dia-multa em um trigésimo do salário mínimo, regime inicial de cumprimento de pena FECHADO.

- JOSÉ AUGUSTO DE FIGUEIREDO FERREIRA, alcunha “Sapo”: FATO 1, no art. 288, Parágrafo Único, e 62, II, ambos do Código Penal; FATO 33, no art. 157, § 2o, incisos I e II c/c art. 29 e 62, II, todos do Código Penal; FATO 34, no art. 157, § 2o, incisos I, II e V, c/c art. 14, II, 29 e 62, II, todos do Código Penal, todos do Código Penal; c/c 71 (três vezes) art. 69 (concurso material, relativo ao 1o fato) ambos do Código Penal, 08 (oito) anos e 05 (cinco) meses de reclusão e multa 20 (vinte) dias-multa, fixando o valor do dia-multa em um trigésimo do salário mínimo, regime inicial de cumprimento de pena FECHADO.

- LEANDRO BORGES SOARES, cognome ‘Draga’: FATO 40, no art. 157, §2o, incisos I e II, c/c art. 69 do Código Penal, 09 (nove) anos e 04 (quatro) meses de reclusão e multa 20 (vinte) dias-multa, fixando o valor do dia-multa em um trigésimo do salário mínimo, regime inicial de cumprimento de pena FECHADO; [...]

DISPOSIÇÕES FINAIS.

Condeno os réus ao pagamento das custas e despesas processuais, ‘pro rata’, dividindo-se as custas pelo número de réus. Eventual causa de isenção poderá ser apreciada no juízo das Execuções Penais

[...].”
(Marcos Faleiros da Silva, juiz de Direito - ID 76865325)

Pois bem.

Na fase policial, foram ouvidos Juarez Carlos de Oliveira, vítima (ID 76864022 – fls. 251/254), Elvio Lima da Silva, amigo da vítima Juarez Carlos de Oliveira (ID

76864023 – fls. 256/258), Creuza Ferreira da Silva, funcionária do Posto Paraíso (ID

76864026 – fls. 310/312), Vagner Valdir de Souza, funcionário do Posto Paraíso (ID 76864027 – fls. 316/317), Arlindo Santos Macedo, policial militar (ID 76864028– fls. 330/331), Lourival Serafim de Almeida, funcionário do Posto Paraíso (ID 76864028 – fls. 332/334), Paulo Alessandro Silverio, vítima (ID 76864028 – fls. 335/338), Fernando Antônio Soares, proprietário da Marmoraria Alfa (ID 76864028 – fls. 343/344), Thiago Soares Moreira, vítima (ID 76864028 - fls. 345/347), Elvany Veronica dos Santos, vítima (ID 76864030- fls. 368/371), Rubinei Queiroz de Almeida, vítima (ID 76864035 – fls. 465/469), Jozenildo Gomes da Costa, vítima (ID 76864036 – fls. 477/480), Eduardo Lima Gomes de Almeida, vítima (ID 76864037 – fls. 488490), João Paulo Correa da Costa, proprietário da empresa Forma Fashion (ID 76864037 – fls. 498/500), Carlos Henrique da Silva Siqueira, vítima (ID 76864037 – fls. 503/504), Joubert Roberto Faria da Costa, vítima (ID 76864038 – fls. 506/507), Vicente Cidinaldo da Silva, vítima (ID 76864041 - fls. 552/553), Ricardo Carlos de Oliveira, vítima (ID 76864041 – fls. 561/563), Sidinei José Portela Campolim, vítima (ID 76864042 – fls. 576/577), Helena Oliveira Rocha Campolin, vítima (ID 76864042 – fls. 578); Wanderson da Costa Castro, policial militar (ID 76864044 - fls. 604/605), Elio Omar Prado de Souza, policial militar (ID 76864044 – fls. 606/607), Aline Santana, policial militar (ID 76864044 – fls. 608/609), Wagner de Queiroz Pinheiro, funcionário da empresa Fermat (ID 76864044 - fls. 611/612), Ademir Costa Barbosa, funcionário da empresa Fermat (ID 76864044 – fls. 612/613), Alessandra Arruda de Oliveira, funcionária da empresa Fermat (ID 76864045 – fls. 614/615), Anézio Luiz dos Santos, vítima (ID 76864047 – fls. 649), Darcy de Araújo Dias, vítima (ID 76864048 – fls. 661/662), Clodoaldo Ferreira da Silva, policial militar (ID 76864049 – fls. 680/681), Mauro Antônio Caixeta, vítima (ID 76864049 -

fls. 681/685), Gilson Benedito Hardman, policial militar (ID 76864953 – fls. 755/756), Ramon Agunia Silva, policial militar (ID 76864954 –fls. 757/758), Marcio Fernando Rigunski, vítima (ID 76864954 – fls. 759/780), Rafael Borges Curvo, vítima (ID 76864954 – fls. 761/762), Vinicius de Paula Braga, vítima (ID 76864954 – fls. 762/764), Arlindo Santos Macedo, policial militar (ID 76864957 – fls. 834/835), Arnaldo de Souza, policial militar (ID 76864958 – fls. 836/837), Isaias Ferreira de Araújo, policial militar (ID 76864958 – fls. 839), Antônio Carlos Moura dos Santos, vítima (ID 76864958 – fls. 840/841), Adriano Henrique de Souza, vizinho do codenunciado Paulo Cezar (ID 76864959 – fls. 859), Adelme Fernandes Cirqueira de Assunção, vítima (ID 76864964 – fls. 911), Valéria Divina Rosa da Silva, amiga da vítima Adelme (ID 76864964 – fls. 912), Edvaldo Batista de Oliveira Filho, vítima (ID 76864967 - fls. 931/933), Mateus Fernandes Coelho de Souza, vítima (ID 76864968 – fls. 940/941), Mauro Coelho de Souza, vítima (ID 76864969 – fls. 945/946), Marlon Richer Nogueira, vítima (ID 76864969 – fls. 948/949), José Gonçalves Alves Barbosa, policial militar (ID 76864970 – fls. 955/956), Rosiel Barbosa de Souza, policial militar (ID 76864970 – fls. 957/958), Soraide Fátima Nassarden, vítima (ID 76864978 –

fls. 1016/1017), Tiago Cesar de Abreu Queiroz, funcionário do mercado Compremais (ID 76864978 -

fls. 1019/1020), Roberval Gomes de Figueiredo, policial militar (ID 76864980 – fls. 1036/1037), José Aparecido de Souza, policial militar (ID 76864980 – fls. 1039/040), José Neres Teixeira, vítima (ID 76864981 - fls. 1041/1042), José Leonardo de Oliveira, vítima (ID 76864981 - fls. 1044), LEANDRO BORGES SOARES, apelante (ID 76864982 - fls. 1051), Adelme Fernandes Siqueira, vítima (ID 76864985 – fls. 1077/078), Maria José Alves Costaneski, vítima (ID 76864986 -

fls. 1079/081), José Gonçalves Alves Barbosa, policial militar (ID 76864988 – fls. 1094/1095), Sandra Regina de Oliveira, vítima (ID 76865011– fls. 179/180), Rosilene Mendes de Souza, testemunha presencial (ID 76865013 – fls. 190/200), Rodrigo Giovani Rodrigues de Alencastro, codenunciado (ID 76864045 – fls. 617/618), Luiz Fernando da Silva Campos, codenunciado (ID 76864045 – fls. 620/621), Bruno Jardel Santana, codenunciado (ID 76864045 – fls. 622/624), Luiz Eduardo de Souza, codenunciado (ID 76864045 – fls. 625/626), Erick Felipe da Silva Almeida, codenunciado (ID 76864950 – fls. 625/626), Jackson Luiz de Souza Furtado, codenunciado (ID 76864954 – fls. 765/766), Marcio da Silva Luz, codenunciado (ID 76864971 – fls. 961/962), Luiz Eduardo e Souza, codenunciado (ID 76864972 – fls. 974), José Helber Correia dos Santos, codenunciado (ID 76864973 – fls. 978), Jodevan Santos de Assunção, codenunciado (ID 76864981 – fls. 1046), Diogo Teles Cadete,
codenunciado (ID 76864998 -
fls. 83/85), Fabiano Machado Rodrigues,
codenunciado (ID 76864989 -
fls. 11/12).

Em Juízo, colheram-se as declarações de Aldeme Fernandes Cirqueira de Assunção, testemunha (Relatório de Mídias - ID 76865382), Rafael Borges Curvo, vitima (Relatório de Mídias - ID
76865382), Valmir da Silva, testemunha (Relatório de Mídias - ID 76865382), Ademir Costa Barbosa, funcionário da empresa Fermat (Relatório de Mídias - ID 76865382), Aldevania Regina da Cruz, arrolada pela defesa do codenunciado Jeferson (Relatório de Mídias – ID 76865382), Alessandra Arruda de Oliveira, funcionária da empresa Fermat (Relatório de Mídias - ID 76865382), Alline Santana, investigadora de polícia (Relatório de Mídias - ID 76865382), Anézio Luiz dos Santos, vítima (Relatório de Mídias - ID
76865382), Antônia de Magalhães, funcionária do motel (Relatório de Mídias - ID 76865382), Antônio Carlos Moura dos Santos, vítima (Relatório de Mídias - ID 76865382), Aparecido Alves dos Santos, testemunha arrolada pela Defesa do codenunciado Will (Relatório de Mídias – ID 76865382), Arlindo Santos Macedo, policial militar (Relatório de Mídias - ID 76865382), Bruno Jardel Santana, codenunciado (Relatório de Mídias - ID 76865382), Carlos Henrique da Silva Siqueira, vítima (Relatório de Mídias - ID 76865382), Clodoaldo Ferreira

da Silva, policial militar (Relatório de Mídias - ID 76865382), Daniel Ramos da Silva, codenunciado (Relatório de Mídias - ID 76865382),

Darcy de Araújo Dias, vítima (Relatório de Mídias - ID 76865382), Diogo Teles Cadete, codenunciado (Relatório de Mídias – ID 76865382), Edimar Ormeneze, codenunciado (Relatório de Mídias - ID 76865382), Ednilson de Almeida da Silva, codenunciado (Relatório de Mídias - ID 76865382), Edvaldo Batista
de Oliveira Filho, vítima
(Relatório de Mídias - ID 76865382), Elbson Silva, funcionário da empresa Drogaria Farmed (Relatório de Mídias - ID 76865382), Elio Omar Prado de Souza, policial militar (Relatório de Mídias - ID 76865382), Elvany Veronica dos Santos, vítima (Relatório de Mídias - ID 76865382), Fabiano Machado Rodrigues, codenunciado

(Relatório de Mídias - ID 76865382), Gerson Luis Ferreira Correia Junior, policial militar (Relatório de Mídias - ID 76865382), Gilson Benedito Hardman, policial militar (Relatório de Mídias - ID 76865382), Hayston Santana Carlos, codenunciado (Relatório de Mídias - ID 76865382), Jackson Luiz de Souza Furtado, codenunciado (Relatório de Mídias - ID 76865382), Jair da Silva, codenunciado (Relatório de Mídias - ID 76865382), Jeferson Gomes Galvão, codenunciado (Relatório de Mídias - ID 76865382), Jodevan Santos de Assunção, codenunciado (Relatório de Mídias - ID 76865382), Joel Alves da Silva, codenunciado (Relatório de Mídias - ID 76865382), Josimar Silva, testemunha arrolada pela Defesa do codenunciado Oeder Nunes (Relatório de Mídias - ID 76865382), José Augusto Dias,

codenunciado (Relatório de Mídias - ID 76865382), José Domingos Celestino da Cruz, testemunha arrolada pela Defesa do codenunciado Will (Relatório de Mídias - ID 76865382), José Helder Correia dos Santos, codenunciado (Relatório de Mídias - ID 76865382), Joubert Roberto

Faria da Costa, vítima (Relatório de Mídias - ID 76865382), João Paulo Correia da Costa, proprietário da empresa Forma Fashion (Relatório de Mídias - ID 76865382), Juarez Carlos, testemunha (Relatório de Mídias – ID 76865382), Jucicleide Auxiliadora Xavier, vítima (Relatório de Mídias – ID 76865382), Jucineide Moraes Barbosa, testemunha arrolada pela Defesa do codenunciado Will (Relatório de Mídias – ID 76865382), Juliano Rodrigo dos Santos, codenunciado (Relatório de Mídias – ID 76865382), Kelly Regina Macedo de Arruda Moreira, vítima (Relatório de Mídias – ID 76865382), Luana Rodrigues Santos, testemunha arrolada pela Defesa do codenunciado Oeder (Relatório de Mídias – ID 76865382), Luciney Aparecida de Oliveira, testemunha arrolada pela Defesa do codenunciado Oeder (Relatório de Mídias - ID 76865382), Lucio Conceição da Silva, codenunciado (Relatório de Mídias - ID 76865382), Luiz Eduardo de Souza, codenunciado (Relatório de Mídias - ID 76865382), Luiz Fernando da Silva Campos, codenunciado (Relatório de Mídias - ID 76865382), Marcelo Henrique Bezerra da Silva, codenunciado (Relatório de Mídias - ID 76865382), Marcio da Silva Luz, codenunciado (Relatório de Mídias - ID 76865382), Marcos José da Silva, policial militar (Relatório de Mídias - ID 76865382), Maria José Alves Costa, vítima (Relatório de Mídias - ID 76865382), Maria do Carmo Martins, testemunha arrolada pela Defesa do codenunciado Will (Relatório de Mídias - ID 76865382), Mauro Antônio Caixeta, vítima (Relatório de Mídias - ID 76865382), Odeney da Glória, testemunha arrolada pela Defesa do codenunciado Jefferson (Relatório de Mídias - ID 76865382), Oeder Pontes Nunes, codenunciado (Relatório de Mídias - ID 76865382), Oilquerson de Arruda, codenunciado (Relatório de Mídias – ID 76865382), Paulo Alessandro Silvério, vítima (Relatório de Mídias - ID 76865382), Paulo Cesar Andrade, codenunciado (Relatório de Mídias - ID 76865382), Ricardo Carlos de Oliveira, vítima (Relatório de Mídias – ID 76865382), Rodrigo França Vieira, testemunha arrolada pela Defesa do corréu Oeder (Relatório de Mídias - ID 76865382), Rodrigo Giovani Rodrigues de Alencastro, codenunciado (Relatório de Mídias - ID 76865382), Rubinei Queiroz de Almeida, codenunciado (Relatório de Mídias – ID 76865382), Soraide Fátima

Nassarden, vítima (Relatório de Mídias - ID 76865382), Thiago Cesar de Abreu, testemunha (Relatório de Mídias - ID 76865382), Thiago Soares Moreira, vítima (Relatório de Mídias - ID 76865382), Uelington Amorim de Arruda, codenunciado (Relatório de Mídias - ID 76865383),

Will Robson de Arruda Guimarães, codenunciado (Relatório de Mídias - ID 76865383), Willian Wilter Fernandes de Souza Santos, codenunciado (
Relatório de Mídias - ID 76865383
), Dhomas Henrique, codenunciado (
Relatório de Mídias - ID 76865383
), Ednilson de Almeida da Silva,
codenunciado
(
Relatório de Mídias - ID 76865383), Erick Felipe da Silva Almeida, codenunciado (Relatório de Mídias - ID 76865383), Francisco José de Sá Souza, codenunciado (Relatório de Mídias - ID 76865383), Luiz Carlos Alves Junior, codenunciado (Relatório de Mídias - ID 76865383), Mauricio Amorim, codenunciado (Relatório de Mídias - ID 76865383), Sidney da Silva Monteiro, codenunciado (Relatório de Mídias - ID 76865383), Paulo Magaiver Ferreira dos Santos, codenunciado (Relatório de Mídias - ID 76865383
), Mauro Coelho
de Souza, vítima
(
Relatório de Mídias - ID 76865383
), Maria Rita de Arruda Bastos, testemunha (
Relatório de Mídias - ID 76865383
), Laura Cristina, testemunha (
Relatório de Mídias – ID 76865383
), Simone Teixeira de Almeida, testemunha arrolada pela Defesa do corréu Oeder (
Relatório de Mídias - ID 76865383
), Evandro Alexandre Ferraz Lesco, policial militar (
Relatório de Mídias - ID 76865383
), Eduardo Lima

Gomes de Almeida, vítima (
Relatório de Mídias - ID 76865383
), Creuza Ferreira da Silva, funcionária do Posto Free (
Relatório de Mídias - ID 76865383
), Wanilson José, testemunha (
Relatório de Mídias - ID 76865383
), Vilson da Silva, policial militar (
Relatório de Mídias - ID 76865383
), Vicente Cidinaldo da Silva, vítima (
Relatório de Mídias - ID 76865383
), Sandra Regina de Oliveira, vítima (
Relatório de Mídias - ID 76865383
), Rosilene mendes de Souza, testemunha presencial (
Relatório de Mídias - ID 76865383
), EDILSON CAMPOS FRANCISCO, apelante (
Relatório de Mídias - ID 76865383
), TAMIRES FERNANDA DE ARRUDA, apelante (
Relatório de Mídias - ID 76865383
), LEANDRO BORGES SOARES, apelante (
Relatório de Mídias – ID 76865383
), EDUARDO ORTT BARBOSA (apelante -
Relatório de Mídias - ID 76865382
), e JOSE AUGUSTO DE FIGUEIREDO FERREIRA, apelante (
Relatório de Mídias – ID 76865383
).

Analisam-se as pretensões absolutórias por ordem de interposição.

Apelante TAMIRES FERNANDA DE ARRUDA - Do roubo majorado [emprego de arma e concurso de agentes] a vítima Ricardo Carlos de Oliveira, sob a modalidade saidinha de banco [FATO 26]:

Em 27.10.2011, a vítima Ricardo Carlos de Oliveira sacou a importância de R$6.400,00 (seis mil e quatrocentos reais) da agência “Chopão” do banco Itaú, localizada à avenida Getúlio Vargas, Cuiabá/MT, e se dirigiu ao se veículo Gol, cor prata, e saiu rapidamente para o bairro Despraiado. Por volta das 12hs, foi abordada por duas pessoas, na condução de uma motocicleta, quando chegava ao condomínio, onde residia, os qual anunciaram o assalto e subtraíram o referido dinheiro, um aparelho celular marca Blackberry, modelo 8310, no valor de R$800,00 (oitocentos reais), e a chave do seu carro, consoante declarações da vítima, em ambas as fases da persecução penal (76864041; Relatório de Mídias - ID 76865382).

Em interceptação telefônica, verificou-se que a apelante a apelante TAMIRES FERNANDA DE ARRUDA informou para Márcio da Silva Luz ir até o Banco Itaú da Getúlio Vargas e identificou a vítima e ifnormou a quantia de dinheiro que ela carregava [“seis barão”]. Após o roubo, por volta das 12h30min06s do dia 27.10.2011, Marcio orienta Mauricio, e este a TAMIRES (12h33min54s do dia 27.10.2011), a dirigirem-se ao lava jato na entrada do bairro Itapuã, região do bairro Paiaguás, Cuiabá/MT, para conferirem e dividirem o valor roubado.

A apelante TAMIRES FERNANDA DE ARRUDA era a responsável por ser a olheira do grupo e passar a descrição da vítima, passando despercebida nas agências bancárias por ser mulher, conforme depoimento do policial militar Evandro Lesco (ID 76867976 – fls. 701; excertos da sentença - ID 76865325).

A confissão da apelante TAMIRES FERNANDA DE ARRUDA, em Juízo, no sentido de ter repassado as informações sobre a vítima para os executores do roubo (Relatório de Mídias - ID 76865383), corrobora o conteúdo dos diálogos interceptados e depoimento do agente policial [Evandro Lesco].

Em suma, a autoria do roubo [FATO 26] está comprovada por meio das escutas telefônicas, bem como pela prova oral produzida, em especial a confissão da apelante.

Aplicável premissa do c. STJ:

“A condenação [...] não se baseou exclusivamente em provas oriundas de interceptações telefônicas, fundamentou-se, isto sim, em substrato probatório - inclusive prova oral colhida - surgido na fase inquisitorial e judicial, produzido sob o pálio do contraditório judicial, a evidenciar a ausência de violação de matéria legal infraconstitucional.”

(EDcl no AgRg no REsp no 1343856/DF – Relator: Min. Sebastião Reis Júnior - 14.12.2016)

Do roubo majorado [emprego de arma e concurso de agentes] a vítima Darcy de Araújo Dias, sob a modalidade saidinha de banco [FATO 36]:

Em 10.11.2011, a vítima Darcy de Araújo Dias sacou a importância de R$600,00 (seiscentos reais) na agência do “Bradesco do Porto” e foi assaltada por volta das 12h, em um ponto de ônibus, em frente à Praça do Porto, por um rapaz que foi em sua direção e sacou uma arma de fogo e começou a xingá-lo, pedindo o dinheiro, conforme declarações da vítima, nas fases policial e judicial (
ID 76864048 - fls. 661/662
; Relatório de Mídias - ID 76865382).

Os corréus Oilquerson de Arruda Neves e Edinilson de Almeida da Silva, auxiliados pela apelante TAMIRES FERNANDA DE ARRUDA, foram reconhecidos pela vítima Darcy de Araújo Dias (ID 76864048 – fls. 661/664).

Infere-se dos diálogos interceptados, que a apelante TAMIRES FERNANDA DE ARRUDA, novamente, foi olheira do grupo criminoso e repassou informações aos executores Oilquerson de Arruda Neves [seu irmão] e Edinilson de Almeida da Silva (Relatório – ID 76864048 – fls. 671/675).

As declarações do policial militar Evandro Lesco, em ambas as fases da persecução penal, confirmam o envolvimento da apelante do roubo contra a vítima Darcy de Araújo Dias (ID 76867976 - fls. 701; excertos da sentença - ID 76865325.

A confissão da apelante TAMIRES FERNANDA DE ARRUDA, na fase judicial, elide qualquer dúvida de que ela foi a responsável por repassar informações sobre a vítima para os executores do roubo (Relatório de Mídias - ID 76865383).

Nesse quadro, o conteúdo das escutas telefônicas, a prova oral produzida e a confissão da apelante, afiguram-se suficientes para comprovar a autoria do roubo [FATO 36].

Destaca-se aresto deste e. Tribunal:

“Não prevalece a alegação de insuficiência de provas relativamente à autoria [...] ante a prova colhida nos autos, sendo coerente e suficiente à demonstração, especialmente devido aos depoimentos prestados pela vítima, à confissão [...], aos depoimentos dos policiais envolvidos nas investigações que culminaram com a identificação de todos os envolvidos e conversas oriundas de interceptações telefônicas.”

(AP NU 0005095-06.2018.8.11.0064 – Relator: Des. Paulo da Cunha - Primeira Câmara Criminal – 29.7.2019)

Portanto, as condenações da apelante TAMIRES FERNANDA DE ARRUDA pelos roubos descritos na denúncia [FATOS 26 E 36] devem ser preservadas.

Apelante LEANDRO BORGES SOARES - Do roubo majorado [emprego de arma e concurso de agentes] a vítima Ricardo Carlos de Oliveira, sob a modalidade saidinha de banco [FATO 40]:

O roubo à vítima Sandra Regina de Oliveira foi cometido em 25.7.2011, por volta das 13h30min, quando um agente armado subtraiu o valor de R$10.000,00 (dez mil reais), após ela sacar o dinheiro na Agência do Banco Itaú, localizada no bairro CPA-I, próximo à loja de materiais para construção denominada TODIMO (ID 76865011 – 178/200).

O envolvimento do apelante LEANDRO BORGES SOARES nessa ação criminosa está demonstrado pelos depoimentos da vítima Sandra Regina de Oliveira, a qual reconheceu, na fase policial, o apelante com sendo o executor do crime
“sem qualquer dúvida”
(ID 76865011 – 178/200) e confirmou, em Juízo, o ato de reconhecimento realizado na fase extrajudicial
(
Relatório de Mídias - ID 76865383
).

Atente-se que a testemunha presencial
Rosilene Mendes de Souza confirmou
,
perante o juiz (
Relatório de Mídias - ID 76865383
) (fls. 3075/3076), o saque de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), realizado pela vítima Sandra Regina, bem como o fato de que,
“no momento em que saíram da agência bancária foram abordadas por um indivíduo que sacou uma arma de fogo e foi direto em direção à Sandra e roubou todo dinheiro (minuto 00:03:50). Apesar de declarar que não reconheceu o acusado LEANDRO, ela disse que a vítima SANDRA o reconheceu com certeza na fase policial. A informante declarou que tem certeza que foi LEANDRO o assaltante, porque SANDRA afirmou com convicção que ele teria sido o autor do delito”, c
onforme destacado pelo Juízo singular, na sentença condenatória (Marcos Faleiros da Silva, juiz de Direito - ID 76865325).

As narrativas da vítima e da testemunha presencial estão corroboradas, ainda, pelos depoimentos do policial militar Evandro Lesco, que ressaltou ser o apelante o executor dos crimes de roubo, atuando em saidinha de banco, residência e assalto relâmpago (ID 76867976 – fls. 701; excertos da sentença - ID 76865325).

Os
“depoimentos de policiais, desde que harmônicos com as demais provas, são idôneos para sustentar a condenação criminal”
(TJMT, Enunciado Criminal 8).

Nesse contexto, a negativa isolada da autoria do delito não pode ser considerada para fins de absolvição, sobretudo quando o roubo majorado pelo concurso de agentes e emprego de arma de fogo está demonstrado pelas palavras da vítima e pelos demais elementos de provas produzidos na instrução processual (TJMT, Ap no 50137/2017 – Relator: Des. Orlando de Almeida Perri -

Primeira Câmara Criminal – 18.8.2017; Ap 155288/2017 – Relator: Des. Gilberto Giraldelli - Terceira Câmara Criminal - 16.8.2018).

Logo, impõe-se manter a condenação do apelante LEANDRO BORGES SOARES pelo roubo [FATO 40].

Apelante JOSÉ AUGUSTO DE FIGUEIREDO FERREIRA -
Do roubo majorado pelo emprego de arma e concurso de agentes à Loja de Conveniência do Auto Posto Paraíso [FATO 33]:

Conforme declarações da testemunha Creuza Ferreira da Silva [funcionária do Posto Free], nas fases policial e judicial, o ato criminoso foi praticado no dia 29.10.2011, às 13h30min, em uma Loja de Conveniência do Auto Posto Paraíso, localizada à rua
José Estevão Torquato esquina com a
Avenida Historiador Rubens de Mendonça, bairro Novo Paraíso, Cuiabá/MT oportunidade um agente adentrou ao estabelecimento comercial, anunciou o assalto com emprego de arma de fogo, abriu a gaveta do caixa, subtraiu o valor de R$180,00 (cento e oitenta reais) e evadiu-se do local
(
ID

76864026 – fls. 310/312; Relatório de Mídias - ID 76865383
)
.

Nessa empreitada criminosa, o apelante JOSÉ AUGUSTO DE FIGUEIREDO foi o responsável por dar o apoio logístico [fornecer motocicleta] para os demais codenunciados [
Maurício de Amorim, Oilquerson de Arruda Neves, Edilson Campos Francisco e Lúcio Conceição da Silva]
, conforme se depreende de conversas monitoradas em 26.10.2011 (15h42min). A linha telefônica de número 9202-0702 foi utilizada pelo apelante JOSÉ AUGUSTO [“identificado por Sapo”], conforme narrativa do corréu Luiz Carlos Alves Junior, o qual confessou, em Juízo, ter conversado com o apelante JOSÉ AUGUSTO pelo terminal “9202-0702”.

Dos relatórios de interceptação telefônica, verificou-se diversos diálogos entre o apelante e o codenunciado Oilquerson de Arruda Neves, durante o assalto do Posto FREE (“
gravação no 6592020702_20111029132124_1_2449697, CD-ROOM de fl. 205, vol. II, arquivo de áudio, Pasta AÇÃO DE ROUBO A CONVENIÊNCIA POSTO FREE BAIRRO NOVO PARAÍSO DIA 29out2011”
).

O teor do monitoramento telefônico está confirmado pela narrativa judicial da testemunha Evandro Lesco (ID 76867976 - fls. 701; excertos da sentença - ID 76865325), o qual ressaltou, também, que o apelante JOSÉ AUGUSTO DE FIGUEIREDO repassava informações para os demais acusados para execução dos delitos, bem como ter ele criado seu próprio núcleo de assalto.

Registre-se que responde pelo crime não só aquele que diretamente pratica a conduta típica, mas quem concorre de qualquer modo para sua execução [partícipe].

Leciona o i. Prof.o Damásio de Jesus:

“[...] o partícipe não tem nenhum poder diretivo sobre o crime, i. e., não possui o domínio finalista do fato. Contribui, por intermédio de conduta acessória, para a concretização do comportamento típico, mediante induzimento (determinação), instigação ou auxílio material (a chamada cumplicidade). [...] São meros partícipes, desde que não dominando subjetivamente o fato, restrinjam sua contribuição ao simples induzimento encorajamento ou auxílio secundário.”
(Código Penal Anotado. 12a ed.. Editora Saraiva. São Paulo: 2002. p. 138/139)

Desse modo, identifica-se provas suficientes para comprovar a autoria do roubo, conforme motivação e julgados antecedentes (STJ, EDcl no AgRg no REsp no 1343856/DF – Relator: Min. Sebastião Reis Júnior – 14.12.2016).

Da tentativa de roubo majorado pelo emprego de arma e concurso de agentes ao Motel Exótico [FATO 34]:

O depoimento judicial da vítima Antônia de Magalhães [funcionária do Motel Exótico] demonstra que, no dia 31.10.2011, por volta das 16h15min, ela estava, juntamente com Josina Pereira da Silva, no seu local de trabalho, localizado à rua Ouro Preto, no 540, bairro Ouro Fino, Cuiabá/MT momento em que 2 (dois) agentes [Hayston Santana Carlos

e Jean Luiz de Souza] chegaram ao local e anunciaram o assalto, mediante emprego de arma de fogo e grave ameaça, pegaram o valor de R$180,00 (cento e oitenta reais), que havia no caixa, mas a ação criminosa foi interrompida por policiais militares (
Relatório de Mídias - ID 76865382)
.

Neste roubo, o apelante também atuou no apoio logístico [repassar informações] aos codenunciados [Hayston Santana Cailos, Luiz Carlos Alves Júnior e Maria José da Silva, conforme depoimentos do policial militar Evandro Lesco, que destacou ter o apelante JOSÉ AUGUSTO DE FIGUEIREDO repassado informações recebidas de Maria José da Silva [funcionária do Motel Exótico] para os codenunciados a fim de auxiliar os executores do roubo (ID 76867976 – fls. 701; excertos da sentença - ID 76865325).

A confissão do apelante confirma sua participação no crime (Relatório de Mídias – ID 76865383).

Destaca-se aresto deste e. Tribunal:

“Não há falar em absolvição por insuficiência de provas quando os elementos colhidos durante a persecução penal demonstram cabalmente que os réus praticaram o delito de roubo [...], especialmente pela confissão [...], aliada às provas orais produzidas em sede judicial e às circunstâncias que circundam o caso concreto.”
(TJMT, AP NU 1000057-40.2021.8.11.0080 – Relator: Des. Pedro Sakamoto - Segunda Câmara Criminal – 8.10.2021)

Assim sendo, as condenações do apelante JOSÉ AUGUSTO DE FIGUEIREDO FERREIRA devem ser mantidas quanto aos roubos descritos na denúncia [FATOS 33 e 34].

Passam-se às revisões das dosimetrias.

Do apelante EDILSON CAMPOS FRANCISCO - d
o roubo majorado pelo emprego de arma e concurso de agentes à Loja de Conveniência do Auto Posto Paraíso [FATO 33]:

Na primeira fase, o Juízo singular fixou a pena-base em 4 (quatro) anos de reclusão e 6 (seis) meses de reclusão, ao considerar desfavorável as circunstâncias do crime.

A depreciação dessa circunstância judicial está motivada em elementos inerentes ao tipo penal [
“
agia como executor dos delitos de roubo”
],
que não ensejam a elevação da pena-base (STJ, AgRg no AREsp n.1.672.105/MS – Relator: Min. Joel Ilan Paciornik -

1o.9.2020).

Logo, a pena-base deve ser redimensionada ao mínimo legal de 4 (quatro) anos de reclusão.

Na segunda fase, o juiz da causa reconheceu a confissão espontânea (CP, art. 65, III, ‘d’), porém a preexistência de circunstância atenuante não pode conduzir a redução da pena abaixo do mínimo legal (STJ, Súmula 231), motivo pelo qual a pena intermediaria deve ser mantida em 4 (quatro) anos de reclusão.

Na terceira fase, a incidência das causas de aumento do concurso de pessoas e emprego de arma de fogo justificam a majoração da pena na fração mínima de 1/3 (um terço), ao que se mantém a pena definitiva em 5 (cinco) anos e
4 (quatro) meses de reclusão e 10 (dez) dias-multa.

Do roubo majorado pelo emprego de arma e concurso de agentes a vítima Edvaldo Batista de Oliveira Filho [FATO 39]:

Na primeira fase, a pen-base foi fixada em 5 (cinco) anos de reclusão, consideradas as negativações das circunstâncias e consequências do crime.

A valoração negativa das
circunstâncias do crime deve ser afastada, observada a fundamentação lançada na dosimetria do roubo majorado pelo emprego de arma e concurso de agentes à Loja de Conveniência do Auto Posto Paraíso (STJ, AgRg no AREsp n.1.672.105/MS - Relator: Min. Joel Ilan Paciornik -

1o.9.2020).

Por sua vez, o prejuízo material de aproximadamente R$ 15.000,00 (quinze mil reais) suportado pela vítima, em decorrência do roubo, se revela expressivo e, por conseguinte, autoriza a negativação das consequências do crime (STJ, AgRg no REsp no 1678063/RN; AgRg no HC no 499.429/SC).

Sublinhe-se aresto deste e. Tribunal:

“Idônea a negativação da vetorial consequências do crime, justificada no [...] do prejuízo na ordem de R$ 3.000,00 (três mil reais) por elas suportado.”
(TJMT, AP NU 0003057-21.2018.8.11.0064 - Relator: Des. Juvenal Pereira da Silva - Terceira Câmara Criminal - 10.10.2019)

Mantida a negativação apenas das consequências do crime, redimensiona-se a pena-base para 4 (quatro) anos e 6 (seis) meses de reclusão.

Na segunda fase, por força da atenuante da confissão espontânea (CP, art. 65, III, ‘d’), reduz-se provisória ao mínimo legal de 4 (quatro) anos de reclusão.

Na terceira fase, por força das causas de aumento do emprego de arma de fogo e concurso de pessoas, conserva-se a fração mínima de 1/3 (um terço) para totalizar a reprimenda em 5 (cinco) anos e 10 (dez) meses de reclusão e 10 (dez) dias-multa.

O juiz da causa reconheceu a continuidade delitiva (CP, art. 71) entre os roubos [FATOS 33 e 39] e elevou a pena mais alta no patamar de 1/3 (um terço).

Todavia, o c. STJ firmou diretriz jurisprudencial no sentido de que,
“em se tratando de majoração de pena referente à continuidade delitiva, aplica-se a fração de aumento de 1/6 pela prática de 2 infrações; 1/5 para 3 infrações; 1/4 para 4 infrações; 1/3 para 5 infrações; 1/2 para 6 infrações e 2/3 para 7 ou mais infrações”
(AgRg no REsp n. 1.442.329/PE - Relator: Min. Rogerio Schietti Cruz - 13.8.2019).

Desse modo, a pena definitiva do apelante EDILSON CAMPOS FRANCISCO deve ser totalizada em 6 (seis) anos, 9 (nove) meses e 20 (vinte) dias de reclusão e 11 (onze) dias-multa.

No que se refere ao regime, a pena imposta - superior a 4 (quatro) anos e inferior a 8 (oito) anos de reclusão -, a primariedade, os bons antecedentes e a maioria das circunstâncias judicias favoráveis autorizam o inicial semiaberto (STJ, AgRg no HC no 657.018/SP - Relatora: Min. Laurita Vaz - 14.5.2021).

Sobre a hipossuficiência econômica, a análise de isenção de custa compete ao Juízo da Execução Penal, por ser a fase processual viável e oportuna para se aferir a real situação financeira do infrator, consoante entendimento consolidado nesta e. Câmara Criminal (TJMT, AP NU 0001050-15.2019.8.11.0034 - Primeira Câmara Criminal - 26.8.2020).

Da apelante TAMIRES FERNANDA DE ARRUDA - do roubo majorado [emprego de arma e concurso de agentes] a vítima Ricardo Carlos de Oliveira, sob a modalidade saidinha de banco [FATO 26]:

Na primeira fase, a pena-base está fixada em 4 (quatro) anos de reclusão.

Na segunda fase, o Juízo singular não reduziu a pena pela incidência da atenuante da confissão espontânea (CP, art. 61, III, ‘d’) por se encontrar no mínimo legal (STJ, Súmula 231).

Na terceira fase, foi adotada mínima de 1/3 (um terço) pela existência das majorantes [emprego de arma de fogo e concurso de pessoas], razão pela preserva-se a pena definitiva em 5 (cinco) anos e 4 (quatro meses) de reclusão e 10 (dez) dias-multa.

Do roubo majorado [emprego de arma e concurso de agentes] a vítima Darcy de Araújo Dias, sob a modalidade saidinha de banco [FATO 36]:

Na primeira fase, o juiz da causa fixou pena-base no mínimo legal de 4 (quatro) anos de reclusão.

Na segunda fase, não diminuiu a pena pela confissão espontânea
(CP, art. 61, III, ‘d’), pois a
“incidência da circunstância atenuante não pode conduzir à redução da pena abaixo do mínimo legal”
(STJ, Súmula 231).

Na terceira fase, impõe-se conservar a reprimenda em 5 (cinco) anos e 4 (quatro) meses e 10 (dez) dias-multa, pois adotada a fração mínima de 1/3 (um terço), ante a existência das majorantes do emprego de arma de fogo e concurso de pessoas.

Por força da continuidade delitiva (CP, art. 71), a pena de um dos crimes foi aumentada em 1/3 (um terço).

Entretanto, a majoração de pena referente à continuidade delitiva deve ser aplicada em 1/6 (um sexto) pela prática de 2 (duas) infrações (AgRg no REsp n. 1.442.329/PE - Relator: Min. Rogerio Schietti Cruz - 13.8.2019).

Consequentemente, totaliza-se a pena definitiva da apelante TAMIRES FERNANDA DE ARRUDA em 6 (seis) anos, 9 (nove) meses e 20 (vinte) dias de reclusão e 11 (onze) dias-multa.

Quanto ao regime, a pena inferior a 8 (oito) anos de reclusão, a maioria das circunstâncias judiciais favoráveis, dentre as quais os bons antecedentes, além da primariedade, permitem o inicial semiaberto (STJ, AgRg no HC no 657.018/SP - Relatora: Min. Laurita Vaz - 14.5.2021).

Nesse sentido: TJMT, Ap no 132726/2017 - Relator: Des. Orlando de Almeida Perri - Primeira Câmara Criminal - 1o.2.2018; TJMT, Ap no 66598/2018 - Primeira Câmara Criminal - 26.10.2018; TJMT, Ap no 9119/2018 - Primeira Câmara Criminal - 15.3.2019; AP N.U 0005374-30.2019.8.11.0040 - Primeira Câmara Criminal - 27.5.2021.

Do apelante LEANDRO BORGES SOARES - do roubo majorado [emprego de arma e concurso de agentes] a vítima Ricardo Carlos de Oliveira, sob a modalidade saidinha de banco [FATO 40]:

Na primeira fase, a pena-base foi aplicada em 5 (cinco) anos e 6 (seis) meses de reclusão, sopesadas as avaliações negativas dos antecedentes, conduta social e circunstâncias do crime.

O apelante, na data do fato [25.7.2011], possuía condenação por roubo majorado pelo emprego de arma e concurso de pessoas, transitada em julgado no dia 10.12.2007, a caracterizar os maus antecedentes (SEEU 0000047-70.2019.8.11.0019 – ação penal no 175/2006).

Em sua vez, a reiteração delitiva não autoriza a valoração desfavorável da conduta social, pois a valoração desse vetor,
“embora possa prescindir de laudos técnicos de especialistas da área de saúde, exige uma análise mais ampla da índole do réu, do seu comportamento e do seu modo de vida”
(STJ, HC no 285.530/RS – Relator:

Min. Nefi Cordeiro – 23.2.2017).

Reporta-se à fundamentação lançada na dosimetria do corréu EDILSON CAMPOS FRANCISCO para afastar a depreciação das circunstâncias do crime (STJ, AgRg no AREsp n.1.672.105/MS – Relator: Min. Joel Ilan Paciornik -

1o.9.2020).

Por conseguinte, impõe-se redimensionar a pena-base para 4 (quatro) anos e 6 (seis) meses de reclusão.

Na segunda fase, não há atenuantes.

O juiz da causa elevou a pena em 6 (seis) meses, ao reconhecer a agravante da reincidência (CP, art. 61, I), visto que o apelante possui condenação por roubo majorado pelo emprego de arma e concurso de pessoas, transitado em julgado no dia 4.6.2011 (SEEU 0000047-70.2019.8.11.0019 - ação penal NU 0005903-34.2005.8.11.0042), cujo aumento deve ser mantido por ser mostrar mais benéfico que a fração de 1/6 (um sexto) usualmente aplicada pelo c. STJ (AgRg no AREsp 1885704/MS – Relator: Min. Sebastião Reis Júnior – 22.10.2021).

Dessa forma, transforma-se a pena intermediária em 5 (cinco) anos de reclusão.

Na terceira fase, devido a existência das majorantes do emprego de arma de fogo e concurso de pessoas, preserva-se a fração mínima de 1/3 (um terço) e totaliza-se a pena definitiva do apelante LEANDRO BORGES SOARES em 6 (seis) anos e 8 (oito) meses de reclusão e 10 (dez) dias-multa.

Sobre o regime, a pena imposta - superior a 4 (quatro) anos de reclusão -, a circunstância judicial desfavorável - maus antecedentes - e a reincidência justificam o inicial fechado,
ex vi
do art. 33, § 2o, ‘a’, e § 3o, do CP.

Segue-se orientação do c. STJ:

“In casu, diante da pena definitiva imposta ao agravante - 6 anos e 6 meses de reclusão -, fica mantido o regime prisional fechado, tendo em vista a presença de circunstância judicial desfavorável.”
(AgRg no HC 671.879/RS – Relator: Min. Antônio Saldanha Palheiro - 26.11.2021)

Do apelante JOSE AUGUSTO DE FIGUEIREDO FERREIRA - d
o roubo majorado pelo emprego de arma e concurso de agentes à Loja de Conveniência do Auto Posto Paraíso [FATO 33]:

Na primeira fase, o Juízo singular fixou a pena-base em 4 (quatro) anos de reclusão e 6 (seis) meses de reclusão, ao sopesar as circunstâncias do crime.

A fundamentação utilizada para depreciação desse vetor [
“apoio logístico para os executores do delito
”
] apresenta-se inidônea, pois não extrapola os elementos inerentes ao tipo incriminador.

Atente-se que
“a valoração negativa de circunstância judicial que acarreta exasperação da pena-base deve estar fundada em elementos concretos, não inerentes ao tipo penal”
(STJ, AgRg no AREsp no 1.672.105/MS – Relator: Min. Joel Ilan Paciornik - 1o.9.2020).

Ausentes circunstâncias judiciais negativas, a pena-base deve ser redimensionada para 4 (quatro) anos de reclusão.

Na segunda fase, a pena-base - 4 (quatro) anos de reclusão - deve ser transformada em intermediária, pois inexistem agravantes ou atenuantes.

Na terceira fase, ante as causas de aumento
do emprego de arma e concurso de pessoas, majora-se a pena no patamar mínimo de 1/3 (um terço), contabilizando pena em 5 (cinco) anos e 4 (quatro) meses de reclusão e 10 (dez) dias-multa.

Da tentativa de roubo majorado pelo emprego de arma e concurso de agentes ao Motel Exótico [FATO 34]:

Na primeira fase, a pena-base foi fixada em 4 (quatro) anos de reclusão e 6 (seis) meses de reclusão, considerada a valoração desfavorável das circunstâncias do crime.

A pena-base deve ser redimensionada para 4 (quatro) ano de reclusão, sopesada a falta de fundamentação idônea na avaliação das circunstâncias do crime, consoante fundamentação lançada na dosimetria do roubo à
Loja de Conveniência do Auto Posto Paraíso

(STJ, AgRg no AREsp no 1.672.105/MS – Relator: Min. Joel Ilan Paciornik - 1o.9.2020).

Na segunda fase, por não incidem agravantes, ao passo que foi reconhecida a atenuante da confissão espontânea, entretanto a pena-base está no mínimo legal (STJ, Súmula 231).

Portanto, torna-se a pena-base -
4 (quatro) ano de reclusão
- em provisória.

Na terceira fase, dada a existência das majorantes [emprego de arma de fogo e concurso de pessoas], eleva-se a pena no patamar mínimo e 1/3 (um terço), a totalizar 5 (cinco) anos e 4 (quatro) meses de reclusão.

O Juízo singular adotou a fração de 1/3 (um terço) pela prática de crime tentado (CP, at. 14, II), cujo patamar deve ser mantido a totalizar a reprimenda em 3 (três) anos, 6 (seis) meses e 20 (vinte) dias de reclusão e 6 (seis) dias-multa.

Reconhecida a continuidade delitiva (CP, art. 71), foi elevada a pena mais alta em 1/3 (um terço) pelo cometimento de dois delitos [FATOS 33 e 34].

No caso,
“a fração de aumento de pena pela continuidade delitiva deve corresponder ao número de infrações penais cometidas. Para tanto, deve-se aplicar 1/6 pela prática de 2 infrações”
(STJ, AgRg no HC 612.248/DF - Relatora: Min. Laurita Vaz - 2.9.2021), razão pela qual impõe-se totalizar a pena definitiva do apelante JOSE AUGUSTO DE FIGUEIREDO FERREIRA em
6 (seis) anos, 2 (dois) meses e 20 (vinte) dias de reclusão e 11 (onze) dias-multa.

Enfim,
a pena inferior a 8 (oito) anos de reclusão, as circunstâncias judiciais favoráveis e a primariedade justificam o regime inicial semiaberto (STJ, AgRg no HC no 657.018/SP - Relatora: Min. Laurita Vaz - 14.5.2021; TJMT, AP NU 0005374-30.2019.8.11.0040 - Primeira Câmara Criminal - 27.5.2021).

Com essas considerações, recursos
conhecidos
e
PROVIDOS

PARCIALMENTE
para readequar as penas dos apelantes:

1)

EDILSON CAMPOS FRANCISCO a 6 (seis) anos, 9 (nove) meses e 20 (vinte) dias de reclusão e 11 (onze) dias-multa, em regime inicial semiaberto;

2)

TAMIRES FERNANDA DE ARRUDA a 6 (seis) anos, 2 (dois) meses e 20 (vinte) dias de reclusão e 11 (onze) dias-multa, em regime inicial semiaberto;

3)

LEANDRO BORGES SOARES a em 6 (seis) anos e 8 (oito) meses de reclusão e 10 (dez) dias-multa, em regime inicial fechado;

4)

JOSE AUGUSTO DE FIGUEIREDO FERREIRA a 6 (seis) anos, 2 (dois) meses e 20 (vinte) dias de reclusão e 11 (onze) dias-multa, em regime inicial semiaberto.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 15/02/2022